Tribunal: CARF
Processo: 19515.008245/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/01/2003, 31/01/2004, 31/01/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial relativo ao cumprimento de obrigação principal será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF no 99).
PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser produzida no início da fase litigiosa (impugnação), considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA CARF No 163).
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no 163).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não compete ao Carf pronunciar-se sobre a representação fiscal para fins penais (Súmula Carf no 28).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento, devendo a parte ou seu patrono acompanhar tais publicações, podendo, então, proceder à apresentação de memoriais ou, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008245/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.996 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/01/2003, 31/01/2004, 31/01/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE
VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA
CARF No 99.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial relativo ao
cumprimento de obrigação principal será de 5 anos a contar da ocorrência do
fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF
no 99).
PROVAS.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser produzida no início da fase litigiosa
(impugnação), considerado o momento processual oportuno, precluindo o
direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência de
qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR
PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA CARF No 163).
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos
autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o
fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008245/2008-79
Fl. 2446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

do campo de atuação do julgador. O indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no 163).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não compete ao Carf pronunciar-se sobre a representação fiscal para fins
penais (Súmula Carf no 28).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REGIMENTO
INTERNO
DO
CARF
-
APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação
no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de
antecedência da data do julgamento, devendo a parte ou seu patrono
acompanhar tais publicações, podendo, então, proceder à apresentação de
memoriais ou, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral,
sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião
do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que
foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere à
competência 01/2003. Votou pelas conclusões o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros e
Martin da Silva Gesto
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
Fl. 2447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-35.924 – 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPI)
(e.fls. 2334/2378), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
relativa ao lançamento consubstanciado no Auto de Infração (AI – DEBCAD) - no 37.172.273-0,
de 15/12/2008, no valor original consolidado de R$ 4.433.841.32, com ciência pessoal em
19/12/2008, por intermédio de representante legal do sujeito passivo.
Consoante o “Relatório do Auto de Infração AI No 37.172.273-0”, elaborado pela
autoridade fiscal lançadora (e.fls. 16/26), o lançamento refere-se às Contribuições Sociais
correspondentes à parte da empresa, inclusive as relativas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (Gilrat). A autuação decorre da constatação, pela fiscalização, de que o
sujeito passivo efetuou pagamentos a título de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) em
desconformidade com a legislação pertinente, com especial destaque para a Lei no 10.101, de 19
de dezembro de 2000. Tais pagamentos, a título de PLR, não foram incluídos pela autuada na
base de cálculo das contribuições, entretanto, por não atenderem aos preceitos normativos legais,
foram considerados pela autoridade lançadora como componente do salário de contribuição,
sendo efetivada a presente autuação. O lançamento correspondente às PLR de janeiro/2003,
janeiro/2004 e janeiro/2005. As principais constatações da autoridade fiscal, que motivaram o
lançamento, encontram-se assim especificadas no Relatório:
1. O presente relatório é parte integrante do AUTO DE INFRAÇÃO (Al) N°.
37.172.273-0 e tem por objeto a narrativa do fato ocorrido e verificado na ação fiscal,
que ensejou o lançamento fiscal em referência.
(...)
4. A Constituição de 1988 no seu artigo 7o, inciso XI prevê:
(...)
5. Paralelamente, a Lei 8.212/91, artigo 28, parágrafo nono, "j", exclui a Participação
nos Lucros ou Resultados como base de incidência, mas apenas quando paga ou
creditada de acordo com a legislação especifica, que é exatamente a Lei n°. 10.101, de
19/12/2000, que regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa, como um instrumento de integração entre o capital e o trabalho e de incentivo
à produtividade.
6. Os fatos geradores das contribuições ocorreram com o pagamento de valores
classificados como Participação nos Lucros, mas sem possuir as premissas básicas
previstas na lei 10.101/00 abaixo transcrita:
(...)
7. Para que o segurado empregado tenha direito à PLR não há necessidade de lucro por
parte da empresa, podendo ser paga em função de um resultado, que não é o resultado
operacional previsto na DRE. O resultado, conforme previsto na Lei n°. 10.101/00, é
Fl. 2448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

um resultado que se baseia em regras claras e objetivas de metas a serem
alcançadas e que tem o intuito de incentivar a produtividade.
8. Assim sendo, a lei estabelece para a participação dos empregados nos lucros ou
resultados da empresa, entre outras, as seguintes condições:
a) A PLR deve ser objeto de negociação entre a empresa e seus, empregados,
mediante um dos procedimentos escolhidos pelas partes de comum acordo (I -
Comissão escolhida pelas partes, integrada também, por um representante indicado pelo
sindicato da respectiva categoria; II — Convenção ou acordo coletivo);
b) Dos instrumentos decorrentes da negociação, deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado.
c) O instrumento de acordo celebrado deve ser arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
9. No presente caso não foram cumpridos esses requisitos conforme demonstrado a
seguir.
10. Nos acordos apresentados verificou-se que a empresa previa que o PLR de cada
exercício seria pago em duas parcelas, a primeira em agosto do próprio ano e a segunda
parcela em fevereiro do ano seguinte. Assim, no período fiscalizado houve o pagamento
da segunda parcela do PLR do ano base de 2002 (02/2003), as duas parcelas dos
exercícios de 2003 e 2004 e a primeira parcela do PLR do ano de 2005 (08/2005).
11. Em relação à obrigação do PLR ser "objeto de negociação entre a empresa e seus
empregados", o pagamento referente ao ano base de 2002, que teve o pagamento de
uma parte dos seus valores em 02/2003, e o PLR do ano base de 2003, com pagamentos
realizados principalmente em 08/2003 e 02/2004, não foram objeto de qualquer
negociação, uma vez que não foram apresentados pela empresa os Acordos relativos ao
PLR destes exercícios.
12. Especificamente em relação ao PLR do ano base de 2002 e 2003 não resta dúvida
que os pagamentos ocorreram em desacordo com a legislação especifica, uma vez que
mesmo após ser intimada por meio do Termo de Inicio da Ação Fiscal — TIAF a
empresa não apresentou os Acordos referente ao PLR destes exercícios só podendo-se
chegar à conclusão que estes pagamentos foram feitos sem nenhuma negociação entre a
empresa e seus empregados na forma estabelecida pela lei.
13. Foi apresentado pela empresa apenas os Acordos Coletivos firmados pela empresa
com os respectivos Sindicatos, sendo que nesses Acordos Coletivos não há a previsão
das metas e valores para pagamento da PLR, existem apenas cláusulas precárias usadas
para tentar formalizar os valores que seriam pagos, na maioria dos casos apenas citam a
participação nos lucros sem estabelecer nenhuma regra.
14. Estes Acordos Coletivos de 2002/2003 tiveram vigência entre 01/09/2002 a
31/08/2003, mas não cumprem nenhum dos requisitos da legislação, por exemplo, o
Acordo Coletivo assinado em 01/09/2002, abrangendo as filiais Feira de Santana,
Ilhéus, Itabuna, Juazeiro, Barreiras e Vitória da Conquista não tem nenhum efeito legal
em relação ao PLR porque não determina nenhuma meta e nem valores a serem pagos.
15. Em adendo ao Acordo foi estabelecido a antecipação de 20% do PLR do segundo
semestre e que o percentual total de PLR garantido aos funcionários para o ano de será
de 80% sobre os valores definidos em Acordo de Programa de PLR, ou seja, além de
não estabelecer metas o Acordo fala em um percentual garantido de 80% independente
de qualquer atendimento das metas que seriam estabelecidas no Acordo de PLR, sendo
que não foi apresentado nenhum Acordo de PLR para este período.
16. Por si só este acordo já demonstra a ilegalidade do PLR pago pela empresa uma vez
que além de não estabelecer nenhuma regra já garante um mínimo de 80% do salário
como pagamento de PLR.
Fl. 2449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

17. Nenhum dos outros Acordos Coletivos referente as outras filiais estabeleceu
qualquer regra com relação ao PLR, somente era previsto que seria realizado o
pagamento mediante regras próprias a serem acordadas posteriormente, mas não foi
entregue nenhum Acordo estabelecendo essas regras.
18. Sendo fato que os Acordos Coletivos não estabeleciam nenhuma meta ou condição
para o PLR, fica evidente que os valores pagos foram calculados alheios a qualquer
negociação para prever regras claras e objetivas que deveriam ser cumpridas para que
ocorresse o pagamento do PLR, ou seja, estes pagamentos não possuem as
características mínimas para serem classificados como PLR.
19. Por sua vez, com relação ao PLR dos exercícios de 2004 e 2005 a empresa não
entregou nenhum dos Acordos Coletivos de 2003/2004 (abrangência de 01/09/2003 a
30/08/2004), por sua vez os Acordos Coletivos 2004/2005 (01/09/2004 a 31/08/2005)
também não estabeleceram nenhuma meta ou valor, apenas citaram a existência do PLR
que estaria sujeito às regras negociadas posteriormente.
20. Porém, diferente dos anos anteriores, foram entregues os Acordos de Participação
dos Trabalhadores nos Resultados da Empresa de 2004 e 2005, no entanto, estes
Acordos referentes ao PLR não abrangem todas as filiais em que houve a previsão no
Acordo Coletivo, como as de Natal, Joao Pessoa, Jaboatão e Aracaju.
21. 0 Acordo de Participação dos Trabalhadores nos Resultados da Empresa de 2004 e
2005 foram firmados entre a Empresa e a "Comissão de Empregados integrada por
representantes do sindicato da categoria profissional respectiva", mas mesmo intimada
para tanto a empresa não apresentou a ata de constituição da comissão e as
respectivas atas das reuniões.
22. Os acordos abrangem só os empregados lotados nos estabelecimentos Feira de
Santana, Ilhéus, Itabuna, Mataripe, Salvador, Maceió e Juazeiro. Apesar disso há o
pagamento para os Diretores que estão lotados na matriz em São Paulo, Capital, pela
documentação apresentados não foi possível verificar se existia o pagamento para
outros empregados lotados em outras filiais não previstas uma vez que a planilha
apresentada listava a filial em que o empregado trabalhava atualmente, podendo ter sido
transferido depois do pagamento da PLR.
23. Mesmo existindo um acordo sobre o PLR entre a empresa e a Comissão de
Empregados para os anos de 2004 e 2005, este não cumpriu as exigências previstas em
lei e assim sendo este pagamento foi considerado como salário de contribuição:
24. Como já mencionado, o Acordo não abrange todas as filiais, houve o pagamento de
PLR para empregados em filiais não abrangidas pelo Acordo e a empresa não
apresentou a ata de constituição da comissão e atas das reuniões para que fosse
verificado se o PLR foi de fato objeto de negociação entre a empresa e seus
empregados.
25. Além disso, os Acordos de PLR não cumprem com o segundo requisito previsto
em lei, ou seja, dos instrumentos decorrentes da negociação, deverão constar
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado.
26. Os Acordos estabelecem 04 metas: Rentabilidade, Segurança, Qualidade e
Produtividade, mas essas metas não estão claramente estabelecidas no acordo, por
exemplo, em relação à meta de Segurança está previsto que se levarão em conta os
Acidentes de Trabalho e com veículos, mas não determina qual número equivale ao
Resultado Mínimo, Esperado e Superior ao Esperado.
27. O mesmo ocorre com as outras metas, não se estipula no acordo quais os resultados
são os esperados, o Acordo apenas fala que "os percentuais salariais serão apurados
pelos indicadores de performance (atingimento das metas estabelecidas) Esperado e
Acima", conforme tabela...". No entanto, esta tabela não é parte integrante do Acordo
tornando assim impossível qualquer aferição do cumprimento do acordo, ou seja,
Fl. 2450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

há uma total impossibilidade de demonstrar a metodologia de cálculo das metas e
das verbas pagas.
28. Assim, não é possível realizar o acompanhamento das metas e apesar da previsão da
divulgação mensal das metas alcançadas a empresa não entregou nenhuma das
Planilhas de Metas e Aferição do Cumprimento destas metas do PLR,
impossibilitando a verificação por parte da fiscalização se o acordo foi cumprido e pago
conforme pactuado ou se houve o pagamento de PLR mesmo sem o cumprimento de
nenhuma meta.
29. Não existe planilha de calculo que componha e explique os valores pagos que se
relacione á fixação de direitos previstos no acordo. Desconhecendo os requisitos para
alcançar este pagamento, ou mesmo o que deveriam fazer pra receber o PLR, como
poderiam os empregados aumentar produtividade ou lucros?
30. Por último, o Acordo também não possui o terceiro requisito exigido em lei, ou seja,
o instrumento de acordo celebrado deve ser arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores, apesar de intimada para tanto a empresa não apresentou a
comprovação do arquivamento destes acordos o que por si só já torna o pagamento
de PLR irregular.
31. Sem o cumprimento dos requisitos básicos da lei, estes valores são a simples
mudança de nomenclatura do sistema de bonificação da empresa, no presente caso não
foi possível verificar se houve a substituição de valores antes classificados como
prêmios/comissões/bônus utilizando a rubrica de Participação nos Lucros, pois a
empresa não apresentou Acordos/Programas de Bônus/Prêmios/Comissões ou
Gratificações anteriores ao PLR.
32. E importante ressaltar que é inerente à função de Auditor fiscal identificar se a real
intenção do legislador esta sendo seguida. O Art. 10 da Lei versa que: "Esta Lei regula a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento
de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos
do art. 70, inciso XI, da Constituição.".
33. O legislador visa dar direito ao trabalhador de usufruir os resultados
preestabelecidos alcançados e devidamente aferidos de acordo com uma
produtividade/critério negociado com a empresa. Não se incentiva produtividade se
nada foi requisitado aos empregados.
34. Aplica-se também em matéria previdenciária o Principio da Primazia da Realidade,
que demonstra que a simples classificação desta verba como participação nos
resultados, sem a devida obediência as Leis 8.212 e 10.101, não a transforma em verba
não incidente.
35. Além de não cumprir os requisitos básicos da lei 10.101/00, o próprio acordo
estipula que os "Critérios de participação e valores aplicáveis aos gerentes e diretores
serão determinados pelo acionista", ou seja, para os gerentes e diretores não há sequer
nenhuma regra prévia estipulada em acordo, deixando margem para total subjetividade
no pagamento, inclusive em relação aos valores.
36. A empresa não apresentou as 10 Pastas de Empregados/Maiores Salários conforme
solicitado, mas só pelos valores pagos foi possível se verificar que a empresa se
utilizava do PLR para efetuar pagamento de passe/luvas de executivos.
37. Por exemplo, de acordo com a planilha apresentada foram pagas luvas para Luís
Antônio Malheiros Meloni em 11/2005, mês da sua rescisão, no valor de R$
354.960,00. Também foram pagas luvas para Celso Simões Vinhas em 04/2004, no
valor de 101.936,80, sendo que a data da sua rescisão foi 30/01/2004.
38. Já em 03/2005 foram pagos valores altos para os diretores da empresa, valores que
chegaram a mais de 740 mil reais para apenas um dos diretores, estes valores foram
para os diretores da empresa, todos lotados no estabelecimento da matriz e que não
foram objeto de nenhum acordo.
Fl. 2451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

39. Em 03/2004 também foram pagos valores aos diretores que chegam a mais de 350
mil reais para apenas um dos diretores, o mesmo aconteceu em 03/2003 com valores de
mais de 510 mil reais para apenas um segurado.
40. Estes pagamentos além de não possuírem a característica de PLR demonstram a
seletividade no pagamento do PLR por parte da empresa, há uma clara diferença entre
os valores pagos aos empregados em relação aos diretores.
41. Assim, diante do exposto deste relatório, concluo pelo lançamento do debito já que,
estes valores foram pagos sem as características legais necessárias à Participação nos
Lucros.
42. A empresa deixou de entregar diversos documentos solicitados como os arquivos
digitais da folha de pagamento e contabilidade, Livros Diário e Razão, todas as Folhas
de Pagamento em que houve o pagamento de PLR, Planilhas de Metas e Aferição do
Cumprimento destas metas do PLR etc. E mesmo os arquivos digitais apresentados pela
empresa não foram autenticados por ela.
43. Em razão da não apresentação da documentação solicitada o débito foi aferido
considerando-se como base de cálculo os valores presentes na DIPJ, além disso,
diante da impossibilidade do cálculo individual da contribuição descontada dos
segurados pela não entrega dos documentos necessários foi aferida esta contribuição
com a alíquota mínima de 8%.
(...)
DOCUMENTOS/ELEMENTOS EXAMINADOS:
46. Foram examinados, entre outros, os seguintes documentos: Acordos Coletivos,
Acordo de Participação dos Trabalhadores nos Resultados da Empresa, Folha de
pagamento referente ao PLR de alguns meses apresentados, DIPJ etc.
(...)
LEVANTAMENTOS QUE COMPÕEM O LANÇAMENTO
59. Fazem parte deste Al os seguintes levantamentos:
• Levantamento "PLR": engloba os lançamentos referentes aos pagamentos de PLR em
desacordo com a lei, considerados como salário de contribuição pelos fatos já descritos.
(...) (destaques são do original)
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação do
lançamento, documento de e.fls. 87/138, onde alega preliminarmente a ocorrência de vícios
formais ou mesmo substanciais, insanáveis, que acarretariam a nulidade do lançamento, nos
seguintes termos: “... no Auto de Infração há vários vícios formais ou mesmo substanciais,
insanáveis, que acarretam sua nulidade, na medida em que utiliza dispositivo legal vigente,
contudo, lavra o auto de infração baseado na legislação revogada; emite representação fiscal
para fins penais sem previsão legal para tanto, eis que revogada, bem como sem motivação para
tanto; exige pagamentos de valores cujo período resta decaído, já que trata de fatos geradores
ocorridos há mais de 05 (cinco) anos da lavratura do auto de inação e com mais de 05 (cinco)
anos até mesmo do inicio da fiscalização, conforme adiante será melhor explicado e houve
relato pela D. fiscalização de período de apuração de PLR equivocado.” Em continuidade,
afirma acostar aos autos documentos probatórios que demonstram que os valores pagos no
período objeto da autuação, ainda não decaído, apresentariam todas as condições/requisitos para
caracterização como pagamentos a título de Participação nos Lucros ou Resultados, devendo ser
afastada a prática de sonegação fiscal; ou mesmo, se não caracterizados como PLR, os
pagamentos devem ser declarados como não sendo remuneração/salário já que seriam aleatórios
e não habituais. A peça impugnatória encontra-se distribuída nos seguintes tópicos/subtópicos: a)
Da flagrante desobediência aos requisitos legais do processo administrativo atualmente vigente -
Fl. 2452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

Decreto n° 70.235/72 (Lei n° 11.457/2007) - impossibilidade, de ampla defesa e do
contraditório; b) Documentos utilizados para instrução do auto de infração, legalmente
inexistentes (norma revogada) e, portanto, estranhos ao processos administrativo; c) Vícios
formais do documento denominado IPC; d) Vícios formais do documento acostado ao auto de
infração, denominado relatório do auto de infração; e) Do documento denominado termo de
arrolamento de bens – TAB; f) Do documento denominado representação fiscal para fins penais -
RFFP; g) Da inconsistência das orientações relativas ao pagamento, parcelamento e apresentação
de defesa; h) Da tempestividade da Impugnação; i) Da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e suspensão dos procedimentos penais; j) Da apuração equivocada dos procedimentos
relativos ao PLR, bem como com relação aos pagamentos efetivados - vicio de forma que
acarreta erro no cálculo dos juros e na contagem da decadência - anulação do Auto de Infração;
k) Da decadência de parte do lançamento - vicio insanável - nulidade do Auto de infração -
Pagamentos efetivados - Aplicação do art. 150, §4o do CTN; l) Da tentativa de defesa em
relação, única e exclusivamente, do mérito; m) Do mérito - das provas apresentadas na
fiscalização e aquelas ora complementadas; n) Dos mecanismos utilizados para aferição dos
resultados e consequente pagamento do PLR, ora comprovados pela empresa; o) Da lei n°
10.101/00 como medida meramente protetiva; p) Do PLR como pagamento desvinculado da
remuneração e da ausência de habitualidade; q) Da necessidade de afastamento da Taxa Selic; r)
Da descaracterização da sonegação fiscal - inexistência de dolo, fraude ou simulação. Ao final, a
então impugnante protesta pela juntada de documentos, em virtude da impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por suposto/alegado motivo de força maior, assim como pela realização
de diligência/perícia e requer a declaração de nulidade da autuação, ou caso vencida em tal
requerimento, o julgamento pela improcedência do Auto de Infração.
Antes de ser levado a apreciação, à vista dos argumentos expendidos pela então
impugnante e documentos apresentados, entendeu a autoridade julgadora de piso pela conversão
do julgamento em diligência, solicitando que a fiscalização se manifestasse a respeito de
determinados tópicos da defesa apresentada, tudo conforme o Despacho no 098 – 12a Turma da
DRJ/SPOI, de 06/08/2009 (e.fls. 2269/2271). Em atenção à diligência solicitada, foi elaborada,
pela autoridade fiscal lançadora, a Informação de e;fls; 2273/2276.
Instada a se manifestar quanto aos termos da diligência, a contribuinte apresentou
as contrarrazões de e.fls. 2279/2280, onde ratifica o pedido de análise dos documentos juntados
na via impugnatória, principalmente aqueles que caracterizam os pagamentos efetivados como
participação nos resultados (elencados nas normas protetivas dos trabalhadores, documentos
internos, procedimentais para aplicação, apuração e pagamento da PLR, os Acordos Coletivos de
Trabalho e os Acordos de participação nos resultados firmados pela Empresa, as reuniões para
estipulação de metas e resultados). Documentos que entende não deixarem dúvidas de que teria
havido total preocupação da empresa na aplicação da legislação vigente sobre o PLR,
ocasionando a formação de comissões; treinamento dos gestores para aplicação das avaliações,
tudo pautado por meio de regras claras e objetivas, exteriorizadas mediante treinamentos e
reuniões realizadas, Reitera também o pedido de nulidade do auto de infração, considerando
todos os vícios formais: elencados na Impugnação.
Retornados os autos para julgamento, a impugnação foi considerada tempestiva e
de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente,
sendo mantido integralmente o crédito tributário lançado e exarada a seguinte ementa:
LEGALIDADE. NOVO PROCEDIMENTO FISCAL. INDEFERIMENTO. É válido, e
não dá causa a novo procedimento fiscal, o Auto de Infração que permite ao sujeito
passivo impugná-lo com apresentação de defesa em que discute farta e extensamente
Fl. 2453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

vários aspectos do lançamento fiscal, demonstrando pleno conhecimento das causas que
motivaram a autuação.
AUTO DE INFRAÇÃO. INSTRUÇÃO. ANEXOS INTEGRANTES. AMPLA
DEFESA. GARANTIA. É apropriado, e não dá causa a nulidade do Auto de Infração,
instruí-lo com anexos que fornecem ao sujeito passivo informações detalhadas a
respeito do procedimento fiscal, propiciando-lhe adequada análise do lançamento fiscal
e, por consequência, o pleno exercício do direito do contraditório e da ampla defesa.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MULTA. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA. Sobre as
contribuições devidas à Previdência Social, objeto de lançamento de ofício, incide a
multa prevista no art. 35, inc. II, alínea “b” da Lei no 8.212/91 na redação vigente à data
de ocorrência dos fatos geradores, cujo percentual é definido conforme a fase processual
do lançamento tributário, aplicando-se a legislação mais benéfica ao contribuinte, no
momento de eventual pagamento do débito, parcelamento ou inscrição em Dívida Ativa.
SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPRESENTAÇÃO
FISCAL PARA FINS PENAIS. DEVER DE OFÍCIO. É dever dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil, sob pena de responsabilidade funcional, formalizar
Representação Fiscal para Fins Penais sempre que no exercício de suas atribuições
verificarem, em tese, a ocorrência de conduta típica definida em lei como crime contra a
Seguridade Social.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INFRAÇÃO.
INTENÇÃO
DO
AGENTE.
IRRELEVÂNCIA. A obrigação tributária do sujeito passivo não pode ser público ou
interpretação própria da legislação, vez que no Direito Tributário, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe
da vontade do agente ou responsável.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. A impugnação
tempestiva do processo administrativo fiscal suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO. RETIFICAÇÃO. DILIGÊNCIA FISCAL.
INDEFERIMENTO. Confirmado pelo sujeito passivo a não exibição de todos os
documentos fiscais e contábeis de interesse da auditoria fiscal, bem como a ausência de
sua apresentação quando da impugnação do lançamento, inexiste motivação para o
deferimento de diligência fiscal ou qualquer retificação dos valores apurados.
O pedido para realização de diligência e perícia desacompanhado de elementos
convincentes de prova quanto à alegada ocorrência de tributação indevida, e da
formulação dos quesitos relativos aos exames desejados, bem como da indicação e
qualificação do perito eleito pelo sujeito passivo, deve ser indeferido.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
PRAZO DECADENCIAL. Em se tratando de lançamento de ofício de contribuições
não declaradas e não recolhidas, aplica-se o disposto no inc. I, do art. 173 do Código
Tributário Nacional, que determina o prazo de cinco anos, contado do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, para
formalização do crédito tributário.
SUJEITO PASSIVO. EXIBIR DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Em
relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do cumprimento das
correspondentes obrigações perante a seguridade social, devem ficar arquivados na
empresa e à disposição da fiscalização até que ocorra a prescrição relativa aos créditos
decorrentes das operações a que se refiram.
ACORDO
DE
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
EXONERAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. A ausência de tributação sobre parcelas
pagas a segurados obrigatórios da Previdência Social a título de Participação nos Lucros
ou Resultados da empresa condiciona-se a comprovação pelo sujeito passivo do
cumprimento de todos os requisitos previstos na Lei no 10.101/2000 para efetivação
destes pagamentos.
Fl. 2454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO VENCIDO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Os créditos
tributários vencidos, e ainda não pagos, por força de lei, devem ser acrescidos de juros
de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC).
SUJEITO PASSIVO. DOMICÍLIO FISCAL. INTIMAÇÃO. As intimações ao sujeito
passivo são feitas somente no domicílio fiscal eleito por ele junto à Administração
Tributária, pertencendo à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária DERAT jurisdicionante do contribuinte a competência para intimação de
acórdão emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 2387/2415), onde a autuada reitera os
argumentos de defesa apresentados na impugnação, apresentando preliminares de nulidade,
assim como, as mesmas questões de mérito, reforçando ainda o requerimento para realização de
perícia. Também suscita nulidade do julgamento de piso, por suposta ausência de fundamentação
da decisão.
São assim, apresentadas preliminares de nulidade por suposta inobservância, ou
ausência, de requisitos formais do Auto de Infração e do devido processo legal, subdividida nos
seguintes itens: “II.1.1 - Da flagrante desobediência aos requisitos legais do processo
Administrativo atualmente vigente — Decreto N° 70.235/72 com a utilização de legislação
revogada (Lei N° 11.457/2007) –VÍCIO INSANÁVEL - NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO” e “II.2 - DA FALTA DE BASE DE CÁLCULO - PLANILHA INEXISTENTE”.
Nessa linha, alega a recorrente vício insanável, sob argumento de que o Auto de Infração deveria
ter sido lavrado nos moldes do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, já que a fiscalização
teria se iniciado em junho de 2008 e o artigo 25, da Lei n° 11.457/2007, previu que a partir de
01/04/2008, os autos de infração deveriam respeitar os preceitos contidos no referido Decreto n°
70.235/72. Situação essa que afirma não ocorrida e sim tendo sido lavrada a autuação com base
na legislação da Receita Previdenciária, revogada pela Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007.
Afirma ainda que não se vislumbra, nos autos, nenhuma tabela/cálculo ou
demonstrativo/apuração das bases de cálculo. Sendo que o Auditor Fiscal menciona no Relatório
que as bases de cálculo estão discriminadas nos anexos , mas que, verificando todas as folhas
não é encontrado nenhum anexo com essas bases de cálculo. Dessa forma, entende que, não
encontrando nos autos a forma como foi apurada a base de cálculo dos autos, não poderia assim
exercer corretamente o seu direito a ampla defesa, pois não poderá contestar adequadamente os
cálculos efetuados, e se estariam corretos. Complementa que: “Se o Auditor menciona ter feito a
apuração por meios indiretos, utilizando para tanto a DIPJ, deveria ter anexado aos autos as
"telas espelhos" dessas declarações, bem como uma tabela com estes valores onde foi aplicada a
alíquota, para que o ora recorrente, ou até o julgador do Conselho de Contribuintes pudesse
averiguar a lisura dos valores.” Assim, essa falta de apresentação do cálculo teria o condão de
levar à nulidade absoluta da Autuação, pois o lançamento deve conter todos os requisitos para a
sua validade. Na ausência de um dos critérios da hipótese de incidência, mais especificamente, o
critério quantitativo, não poderia o lançamento se subsumir a um correto lançamento.
Fl. 2455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

Suscitada ainda no recurso, ausência de fundamentação na decisão de primeira
instância, argumentando que não teria sido enfrentado o mérito do PLR, sendo defendida de
forma apenas genérica a manutenção do débito tributário com relação à exigência das
contribuições previdenciárias sobre valores pagos a esse título. Não tendo sido enfrentada a
existência de acordos assinados, com existência de metas e critérios objetivos, em observância
aos dispositivos da lei, tampouco demonstrados, um a um, os descumprimento das normas do
PLR. Argumenta a autuada que para se desconfigurar o PLR, deveriam ter sido nomeados, parte
a parte, os requisitos que foram descumpridos, para que nessa fase recursal, pudesse se defender
corretamente e não realizado desta forma, estaria cerceado o seu direito de defesa. Ilustra que, no
mérito, foi-lhe necessário um esforço de interpretação para que os pontos do PLR que foram
negados fossem objeto de recurso, pois a decisão seria muito genérica em relação aos requisitos
do PLR. Entende que o PLR depende não só da observação do que a Lei impõe, mas também, de
conhecimento da fiscalização, na análise do caso concreto que o sujeito passivo lhe apresenta.
Analisando de forma valorativa o PLR para entendê-lo e conseguir enquadrá-lo dentro dos
requisitos da Lei. Portanto, por não ter enfrentado o mérito do PLR, defende a recorrente que a
decisão seria nula e merece ser reformada, para que nova decisão seja proferida.
Adentrando ao que classifica como mérito da peça recursal, principia a recorrente
novamente afirmando que a decisão de piso teria deixado de enfrentar os documentos acostados
no processo administrativo juntamente com a impugnação, sendo mantido o lançamento “de
forma genérica”. Passa assim, a discorrer sobre os distintos acordos de PLR, firmados com os
empregados e diretores e defendendo sua regularidade, nos seguintes termos:
III – DO MÉRITO
DA EXIGÊNCIA DA INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE AS RUBRICAS PAGAS SOBRE PLR:
(...)
DOS DOIS ACORDOS DE PLR: EMPREGADO - DIRETORES
Inicialmente, registre-se que a empresa apresentava no ano de 2004 dois públicos
distintos que foram avaliados para recebimento da PLR: executivos e empregados,
assim distribuída:
FEV /2004
AGO /2004
MAR /2004
PLR
EMPREGADO
PLR
DIRETOR

Nesse sentido, impugnaremos a decisão singular, que manteve o débito,
pormenorizadamente em etapas distintas, considerando a diferenciação dos planos de
PLR para executivos e para empregados ;em geral, vejamos:
Defendendo a manutenção do débito fiscal. Encontram-se as alegações da D. Relatora
para que os pagamentos efetivados a título e PLR sejam considerados como fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
Argumentou genericamente a D. Relatora que nos termos do artigo 28, § 90, alínea "j"
da Lei 8.212/91 a participação nos lucros ou resultados só não terá natureza jurídica
salarial e não integrará o salário contribuição se for paga em conformidade com o
disposto na Lei n° 10.101/2000
Fl. 2456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

Diante dos sobreditos preceitos, analisando a legislação confrontando-a com os motivos
elencados pela D. Relatora para defesa da manutenção do auto de infração que arbitra a
incidência das contribuições previdenciárias aos pagamentos realizados em 2004 pela
ora Recorrente a título de PLR, lançaremos os seguintes contra-argumentos:
DOS REQUISITOS DA LEI 10.101/2000
A D. Relatora declarou que "para que as parcelas pagas a título de participação nos
lucros ou resultados da empresa não integre o salário de contribuição estas devem
atender às disposições contidas na, Lei n° 10.101/2000...".
Contudo, conforme será enfrentado em linhas adiante e relembrado, mediante menção
dos documentos acostados com a Impugnação apresentada, os valores pagos pela ora
Recorrente a título de PLR respeitaram os trâmites da legislação (Lei 10.101.2000),
sendo previamente pactuados entre as partes - empresa e empregados e são fruto das
metas estipuladas e alcançadas.
DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NA IMPUGANAÇÃO
Em que pese em vários momentos a Julgadora mencionar, que não foram juntados todos
os documentos necessários ao correto entendimento do PLR da recorrente, temos que
esse argumento não se sustenta.
A auditora fiscal e a julgadora de primeira instância entendem que não foi apresentado
documento essencial. No entanto, esse documento não se demonstra essencial para
entender o PLR da empresa.
O documento que eles reputam essencial, o razão e balanços, são documentos contábeis
utilizados para gerar a declaração da empresa.
Ou seja, no final, a declaração que realmente importa é a DIPJ, que é a consolidação da
contabilidade da empresa, sendo que essa sim o Fiscal teve acesso e utilizou como base
de cálculo.
Na oportunidade que lhe cabia, a Recorrente apresentou 12 volumes de documentos que
comprovam que o seu PLR era pago nos estritos termos da lei reguladora.
No entanto, nenhuma "vírgula" desses documentos foram analisados. Tanto na
conversão em diligência, quanto na análise do julgamento.
Assim, os documentos que realmente importam para verificar os requisitos do PLR
foram juntados na impugnação e agora iremos demonstrar através da análise deles.
Vejamos.
Para não restarem dúvidas, reforcemos os documentos acostados à impugnação, aqueles
que comprovam o acordo inter partes de regras pré determinadas (pré-estabelecidas), os
objetivos as formas e meios para atingir-se o lucro, bem como a porcentagem individual
que lhe é devida:
Fl. 2457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

(i) acordo
(ii)
Participação
prévia
(iii) metas
(iv) folha
Salvador
1094/1107
Fls. 316/340 fls. 1161/1173
fls.
1108/1160
Aracajú
1094/1107
Fls. 316/340
fls. 395/398 fls. 460/464
Maceió
fls. 1094/1107
Fls. 316/340
fls. 390/395.
fls. 511 a
523
Nordeste
fls. 1094/1107
Fls. 316/340 fls. 1229/1254
fls.
1255/1269
Mataripe
fls. 1094/1107
Fls. 316/340 fls. 1270/1275
fls.
1276/1284
Ilhéus
fls. 1094/1107
fls. 316/340 fls. 1285/1290
fls.
1291/1298
Filiais
Pagamento em Fev/05

Diante do quadro acima exposto, o qual auxiliará os D. Julgadores a formarem uma
linha de raciocínio precisa e lógica sobre as fases do "processo" de PLR da empresa, ora
Requerente, temos algumas considerações a serem feitas:
Foram fixados Acordo Coletivo de Trabalho entre empresa (matriz e filiais no território
Nacional) e Sindicatos, todos estão devidamente assinados e encontram-se nas fls.
316/340.
Os sobreditos Acordos Coletivos indicam, em sua grande maioria na cláusula 3a que o
programa de participação dos trabalhadores nos resultados da empresa será
realizado com data prévia demarcada e precedida por COMISSÃO de empregados
eleitos integrada pelo sindicato que se carregarão da definição dos critérios da
aplicabilidade do Programa.
Nesse sentido, registre-se os documentos que comprovam o cumprimento pela empresa,
ora Recorrente da Lei 10.101/2000:
(I) Pagamento em Fev/2004
ACORDO
DE
PARTICIPAÇÃO
DOS
TRABALHADORES
NOS
RESULTADOS DA EMPRESA - 2002/2003
Localização nos autos: fls. 1.468 - 1474 „
Abrangência — estabelecimentos da ora Recorrente em ltaigara, Campinas de Pirajá,
Mataripe, Ilhéus, Itabuna, Juazeiro, Feira de Santana, Aracaju, Suape, Guararapes e
Caucaia (Clausula 3a) .
Período compreendido — pagamento em 15 de agosto de 2002 a 15 de fevereiro de
2003 (Cláusula 2a)
Conteúdo - apresentação das Metas (rentabilidade, segurança qualidade e
produtividade) periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão
+ Anexo I
Partes - comissão de empregados, sindicato e empresa
Obs.: saliente-se que o acordo foi celebrado entre as partes - empresa e empregados,
com a intermediação do Sindicato.
ANEXOS I
Localização nos autos: fls. 1351(metas estabelecimento Ceará); fls.,1411 (metas
estabelecimento Nordeste); 2
conteúdo - aclara o Acordo do PLR firmado, mediante apresentação de mecanismos de
Fl. 2458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

aferição — índices de produtividade, qualidade ou lucratividade.
Com base nos anexo I de cada estabelecimento da Recorrente, há a aferição dos
seguintes fatores para atendimento das metas para pagamento do PLR:
(...)
Como mencionado no tópico "dos fatos" a Recorrente é empresa atuante na distribuição
de GLP. A grande maioria dos empregados trabalha em bases de venda e distribuição,
portanto, entenderam as partes (empregados e empresa) por bem pactuarem os fatores
de rentabilidade, segurança, qualidade e produtividade para aferição da PLR dos
empregados.
DAS REGRAS CLARAS E OBJETIVAS - PREVIAMENTE FIXADAS
Sobre a rentabilidade, apesar da julgadora não entrar nesse mérito, iremos adotar o que a
Autoridade Fiscal disse no item 26 (fls. 18 dos autos) - essas metas não estão
claramente estabelecidas no acordo", ela (rentabilidade) está diretamente relacionada
com o EVA Global (peso na PLR de 0%), o EBITDA Global (empresa - matriz e
estabelecimentos - peso na PLR de 10%), do Agrupamento (estabelecimento filial peso
na PLR de 15%) e do Micromercado (gerência a que se subordina - peso na PLR de
25%).
Por sua vez ressalte-se o EBITIDA trata-se do lucro obtido, subtraindo-se os juros,
impostos, depreciação e amortização.
Apurando os anexos I - fls. 1351 (metas estabelecimento Ceará); fls. 1411 (metas
estabelecimento Nordeste, a RENTABILIDADE TEM PESO IGUAL A 50 (cinqüenta)
PONTOS DO TOTAL DA PLR A SER PAGA, enquanto os demais requisitos:
SEGURANÇA, QUALIDADE E PRODUTIVIDADE, APRESENTAM, JUNTOS O
PESO RESTANTE DAS METAS DA PLR, OU SEJA DE 50 (CINQÜENTA)
PONTOS.
O cálculo do PLR, leva em conta 50% de rentabilidade e 50% de outros fatores
inerentes a atividade da empresa.
Considerando que os empregados da Recorrente trabalham em bases de armazenagem
de GLP — produto derivado do petróleo, altamente inflamável, tais fatores (segurança,
qualidade e produtividade) estão intimamente ligadas a pontuações mínimas e máxima
relacionadas com o que é esperado do profissional, com relação a (i) acidentes de
trabalho; (ii) treinamentos, qualidade, e redução de custos, com a correta medição do
armazenamento do GLP.
(...)
A rentabilidade está diretamente relacionada com o EVA Global (peso na PLR de 0%),
o EBITDA Global (empresa — matriz e estabelecimentos — peso na PLR de 10%), do
Agrupamento (estabelecimento filial peso na PLR de 15%) e do Micromercado
(gerência a que se subordina o empregado - peso na PLR de 25%).
Destaque-se que, a composição dos 50% (cinqüenta por cento) relativa a rentabilidade,
está relacionada com a atuação/participação do micro-mercado.
Esses requisitos estão bem demonstrados nos presentes autos, constando
antecipadamente a definição dos mesmos, sendo que -para o PLR da Filial Nordeste,
por exemplo, temos os seguintes fatores definidos para o de Agosto/2004:
(...)
Assim, vale dizer que, existindo o lucro esperado (alcançando-se o EBITDA) terá a
distribuição do montante mínimo, que é igual a soma de todas as remunerações,
considerando uma remuneração para cada segurado, somada aos valores obtidos
resultado do período nos outros fatores individuais (SEGURANÇA, QUALIDADE E
PRODUTIVIDADE).
Fl. 2459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

Para aclarar ainda mais a defesa, ainda a título exemplificativo do que fora acostado aos
autos na Impugnação, a Recorrente fará uso do acordo de PLR estipuladas por um de
seus estabelecimentos: Araucária — cujo pagamento da PLR ocorreu 08/2004, os quais
podem ser compulsados pelos D. Julgadores:
Acordo de participação dos trabalhadores nos resultados da empresa: fls. 1094/1107
- Assinatura do empregado representante no Acordo de PLR;
- Prova de intermediação do Sindicado no PLR);
Anexo I ao Acordo de participação dos trabalhadores nos resultados da empresa - fls.
1310, nos seguintes termos, ora transcritos (antes da aferição dos lucros):
(...)
Assinado o acordo de PLR, diante das Metas contidas no Anexo I, é realizada a
apresentação aos empregados dos limites de pagamento do PLR, intitulados: "inferior",
"esperado" e "acima do esperado" que eles (empregados) deverão contribuir entre 01/01
a 30/07 do ano de 2004 para que no final do resultado tenha direito a obtenção do PLR,
se a meta for atingida;
Se as metas não forem atingidas, os empregados não receberão nenhum PLR, ou seja, as
metas "inferior", "esperado" e "acima" não serão pagas.
Note-se que a pontuação (peso) do anexo permanece, contudo, com o fechamento do
período auferiram-se os valores da rentabilidade (orçado) e os valores ligados a
segurança/qualidade e produtividade, que se tornaram um múltiplo que foi aplicado ao
salário na data de pagamento ajustada (no caso - ago/2004).
(...)
Nesse sentido diante dos documentos acostados em impugnação que deixaram de ser
compulsados pela D. Relatora, contudo, diante de uma objetiva exemplificação, poderão
ser compulsado com facilidade pelos D. Conselheiros, não restam dúvidas quanto ao
programa de PLR pago nos meses de fevereiro e agosto de 2004, no sentido:
- Sobre ser estipulado na ora Recorrente para pagamentos em 2004 funcionou como
instrumento de integração entre capital e trabalho, mediante negociação entre as partes -
empregados/empregador intermediada pelo Sindicato;
- Sobre não serem metas estipuladas unilateralmente - negociação entre as partes -
empregados/empregador intermediada pelo Sindicato;
- Sobre servir de incentivo à produtividade (vide metas com seus fatores de
rentabilidade - 50% do total de pontos e segurança/qualidade e produtividade, outros
50% do total de pontos);
- Sobre haver metas globais e individuais (vide metas fatores, de rentabilidade (metas
globais) e segurança/qualidade e produtividade (metas individuais);
- Sobre estar vinculado à existência de resultados positivos (obter o lucro, evitar
acidentes de trabalho, realização de treinamentos e redução de custos à Companhia);
- Sobre a fixação de regras claras e objetivas
- Sobre a existência de mecanismos de aferição dos resultados — Anexos 1
Registre-se, por oportuno, que os sobreditos documentos não representam a fixação dos
direitos substantivos da participação, mas regras adjetivas dessa participação, conforme
interpretação da legislação pela ora Recorrente e até mesmo dos Sindicatos.
A quantificação da PLR de cada empregado resulta da análise dos Demonstrativos de
Resultados e das Metas apresentadas (segurança/qualidade e produtividade - metas
individuais, que estão formalmente presentes nos diversos instrumentos de acordos, no
seu ANEXO I, além, das metas globais (rentabilidade baseada no EBITDA — valor
orçado da empresa, da filial, da gerência).
Fl. 2460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

Nesse passo, diversamente do que faz crer a D. Relatora em sua decisão singular de fls.,
"que nos termos do artigo 28, § 9°, alínea 7" da Lei 8.212/91 a participação nos lucros
ou resultados só não terá natureza jurídica salarial e não integrará o salário
contribuição se for paga em conformidade com o disposto na Lei n° 10.101/2000," os
documentos demonstram que o programa de PLR tem 02 vertentes - a rentabilidade -
relacionada ao valor orçado - justamente o lucro a ser auferido pela empresa que,
equivale a 50% dos pontos totais da meta geral e a qualidade/ segurança/produtividade
que, juntas equivalem aos outros 50% dos pontos totais da meta geral.
Ademais, é fato que não cabe a ela (D. Relatora), nem tampouco à fiscalização
julgar os critérios estabelecidos para as metas e os instrumentos de acordo,
principalmente as que não podem ser interpretadas isoladamente, e nem devem a
fiscalização e a D. Relatora entrarem em tal mérito, pois, repita-se, os instrumentos de
acordo representam mera materialização do montante do resultado a ser partilhado
entre os empregados, a título de PLR, apurado de conformidade com critérios pré-
estabelecidos, coerentes e compatíveis.
Assim, compulsando-se os documentos ora acostados e considerando as regras gerais
definidas a PLR, tratam-se efetivamente de valores isentos de contribuição social sobre
a folha de salários, cabendo a reforma da r. decisão e a conseqüente declaração de
improcedência do auto de infração.
DA PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO
A D. Relatora, em sua decisão também atesta que houve a participação dos Sindicatos,
somente ressaltando o fato de que eles não teriam poderes de fiscalização.
Assim, mais um requisito foi cumprido, ou seja, está provado nos autos que os
sindicatos participaram dos acordos de PLR.
(...)
HABITUALIDADE
Outro argumento para exigência das contribuições previdenciárias sobre os pagamentos
efetivados a título de PLR pela ora Recorrente está contido às fls. 39 da decisão, no
sentido de que .sobre os pagamentos incide a contribuição previdenciária, visto que o
salário de contribuição se define como o total das remunerações pagas a qualquer título,
durante o mês, aos segurados que prestem serviços a empresa, destinadas a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, quer pelos serviços efetivamente prestados,
quer pelo tempo a disposição do empregador...":;
D. Julgadores melhor sorte também não assiste o argumento sobre ser habitual a PLR
paga pela Recorrente, senão vejamos:
Ficou demonstrado exaustivamente pelos documentos acostados aos autos, bem como
pela própria autuação, que o pagamento não era habitual e respeitava a semestralidade
mínima exigida pela Lei 10.101/2000
Os empregados receberam seu PLR em 02/2004 e em 08/2004. Os Diretores que
possuem outro Acordo de PLR receberam em 03/2004. Portanto, o pagamento não foi
habitual nem estava garantido seu pagamento.
Se a empresa não obtivesse o Lucro Ebidta, nem alcançasse os pontos de resultados, o
trabalhador não iria receber o pagamento do PLR.
Então, a participação nos lucros ou nos resultados não poderá servir de suporte fático da
tributação, pois a PLR não estava garantida em 02/2004 e 08/2004.
DOS DIRETORES
Por fim, ainda sobre a incidência das contribuições previdenciárias na rubrica da PLR, a
ora Recorrente enfrentará o plano de PLR para executivos, cujo PLR é pago de forma
diferenciada, tendo em vista que a D. Julgadora de 1° instância trouxe agora está
exigência para os autos, podendo a parte contrapor estes argumentos através de provas.
Fl. 2461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

A natureza específica da atividade dos executivos (Diretores) que desenvolvem
atividades que exigem grau elevado de especialização e responsabilidade demanda outro
PLR diferente dos demais trabalhadores, razão pela qual a jurisprudência admite a
criação de planos de metas e valorações diferenciadas de PLR aos Diretores/Executivos.
Sobre a possibilidade de diferenciação dos processos de PLR entre empregados e
executivos, registre-se que o CARF, acórdão 2402-00.125 já se posicionou no sentido
de ser válida tal diferenciação, declarando "não há na legislação impedimento de
criação de PLR diferenciadas por categoria funcional" e, até mesmo por compartilhar
tal entendimento, a D. Relatora, silenciou-se com relação a questão, contudo,
especificamente, com relação aos pagamentos efetivados em 2004 aos executivos
(diretores), no mês de março de 2004, declarou em decisão singular às fls. 839 que "os
valores pagos aos ,diretores, ainda que intitulados de PLR têm natureza de
remuneração, um espécie de salário anual, pois não tem como base um resultado ou
lucro da empresa" e que ,"não existe vinculação do pagamento dos valores pagos a
título de PLR (com a ocorrência de lucros nem o estabelecimento prévio de metas, ou
seja, não se apresenta com um instrumento de integração entre capital e trabalho, nem
.corno incentivo à produtividade (...)" mais adiante, às fls. 840 com relação a serem os
índices trabalhados e as metas determinadas, impostas pelos acionistas, a Dr. Relatora
entende que "os acordos não possuem qualquer validade, devendo as verbas pagas a
título de PLR serem consideradas salariais".
Não se pode olvidar que nos Acordos de PLR dos anos de 2003 e 2004/2005, que
embasaram a aferição dos resultados e os devidos pagamentos a título de PLR do
período fiscalizado apresenta a Cláusula 5a, inciso II, parágrafo 2°, item "6" que assim
determina:
"6 — Critérios de participação e valores aplicáveis, aos gerentes e diretores serão
determinados pelo acionista";
Os acordos que a D. Relatora declarou como "inválidos" foram formados mediante
comissão de empregados, escolhidos mediante eleições - processo de eleição,
supervisionada pelos Sindicatos, conforme já mencionado:
(i) Pagamento em Fev/2004
ACORDO
DE
PARTICIPAÇÃO
DOS
TRABALHADORES
NOS
RESULTADOS DA EMPRESA — 2002/2003
Localização nos autos: fls. 1.468 - 1474
Abrangência - estabelecimentos da ora Recorrente em Itaigara, Campinas de Pirajá,
Mataripe, Ilhéus, Itabuna, Juazeiro, Feira de Santana, Aracaju, Suape, Guararapes e
Caucaia (Clausula 3a) "
Período compreendido - pagamento em 15 de agosto de 2002 a 15 de fevereiro de
2003 (Cláusula 2a)
Conteúdo - apresentação das Metas (rentabilidade, segurança qualidade e
produtividade) periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão
+ Anexo I
Partes — comissão de empregados, sindicato e empresa
Obs.: saliente-se que o acordo foi celebrado entre as partes - empresa e empregados,
com a intermediação do Sindicato.
ANEXOS I
Localização nos autos: fls. 1351(metas estabelecimento Ceará); fls. 1411 (metas
estabelecimento Nordeste); 2 •
conteúdo - aclara o Acordo do PLR firmado, mediante apresentação de mecanismos
de aferição — índices de produtividade, qualidade ou lucratividade.
Fl. 2462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

Portanto, para os pagamentos efetivados aos executivos no ano de 2004 a título de PLR
a mesma medida para afastamento das contribuições previdenciárias deve ser tomada,
haja vista que nos acordos firmados houve a participação dos Sindicatos, sendo
celebrados pela comissão de trabalhadores e, conforme já mencionado na legislação,
inexiste impedimento para criação de PLR diferenciadas por categoria funcional.
(...)
Concluindo, considerando haver nos acordos a menção de metas gerais estabelecidas,
ligadas a rentabilidade, qualidade, produtividade e segurança, somado a existência da
Cláusula 5a, inciso II, parágrafo 2°, item "6" que assim determina, que prevê que os
critérios de participação nos lucros serão determinados pelos acionistas (logicamente,
considerando a rentabilidade, qualidade, produtividade e segurança), tudo,
acompanhado por representantes sindicais (documentos acima mencionados), os
pagamentos a título de PLR realizados; para executivos em 2004 deve ser considerado
como tal, sob pena de não cumprimento da legislação (Lei 10.101/2000).
Ao final, volta a recorrente a protestar pela juntada de documentos e realização de
diligência "in loco" e perícia, a fim de comprovar a natureza jurídica do PLR, caso não seja
deferida sua pretensão para que os autos sejam remetidos à origem: “para que seja
expressamente analisados os documentos juntados na impugnação.”. Conclui apresentando os
seguintes pedidos:
Preliminarmente, requer reforma da r. decisão singular; com a conseqüente declaração
de nulidade do auto de infração, eis que eivado de vícios de forma em sua confecção
(legislação equivocada que não se coaduna com os preceitos elencados; auto de infração
lavrado nos moldes da legislação revogada; instruções para protocolo constantes às fls.
do relatório do auto de infração totalmente desatualizadas, comprometendo
efetivamente a apresentação da Impugnação; emissão de RRFP — representação fiscal
para fins penais, sem lei que o estabeleça (lei revogada) equivocadas que não se
coaduna que obstam pleno entendimento; auto de infração lavrado, com relatório
apartado, em que pese a lei determinar que no auto de infração deve conter todos
elementos necessários, inclusive relatório; cálculo para pagamento do débito realizado
considerando prazo de legislação já revogada (15 dias da ciência do auto de infração e
não 30 dias como deve ser).
Em preliminar ainda, requer a declaração de nulidade, por ausência de comprovação da
Fiscalização das bases de cálculos utilizadas, sem a apresentação de planilha/telas
sistêmicas/cálculos/valores que possam inferir ausência de comprovação da Fiscalização
das bases de cálculos utilizadas, sem a apresentação de planilha/telas
sistêmicas/cálculos/valores que possam inferir quais as bases de cálculos utilizadas e
como foi efetuado o cálculo da contribuição devida.
Caso a r. decisão não seja reformada diante das nulidades acima declaradas, a r. decisão
deverá ser reformada para que o débito tributário seja declarado improcedente,
acarretando sua extinção, na medida em que:
Diante dos documentos ora apresentados e aqueles que ainda serão, conclui-se que os
pagamentos efetivados a título de PLR do período fiscalizado (i) tinham por objetivo o
atingimento de metas de resultados econômicos e de produtividade; (ii) havia
estabelecimento de índices de desempenho econômico para a unidade e para as equipes
de empregados que a integram; (iii) havia fixação dos critérios e condições do plano
mediante negociação entre a empresa e os empregados; (iv) havia existência de. Regras
objetivas de participação e divulgação destas e do desempenho alcançado;
A lei n° 10.101/00 deve ser entendida como medida meramente protetiva;
Independentemente da existência de acordos firmados entre Sindicado e Recorrente, é
fato que o PLR pago aos empregados, em fevereiro e agosto e aos diretores em março
no ano de 2004 tratam-se de pagamentos totalmente desvinculados da remuneração
(salário), não podem ser considerados habituais e são desprovidos da eventualidade,
inexistindo a possibilidade de caracterização, mesmo que por analogia, como se salário
Fl. 2463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

ou remuneração fossem, para incidência de contribuições previdenciárias, sob pena de
exigência de imposto não previsto em lei (violação ao princípio da estrita legalidade);
Com relação aos diretores cujo pagamento de PLR é eventual e não habitual, já que
ocorrido em março, as bases, as alíquotas e metas utilizadas são pré determinadas não
cabendo inconformismos;
Outrossim, protesta pela posterior juntada de documentos probatórios, principalmente
aqueles ainda em poder dos sindicatos e demais documentos que se fizerem necessários,
à luz dos princípios que norteia a administração pública e processo administrativo, quais
sejam: verdade material; Legalidade; Eficiência. Autonomia Gerencial; Razoabilidade e
Proporcionalidade..
Protesta pela realização de sustentação oral.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por intermédio de sua
caixa postal eletrônica, em 06/07/2012 (sexta-feira), conforme o “Termo de Abertura de
Documento” de e.fl. 2382. Tendo sido o recurso protocolizado em 07/08/2012, conforme
carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 2387), por servidor do Centro de Atendimento ao
Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo/SP, considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, no Recurso Voluntário a contribuinte reitera todos os
argumentos de defesa apresentados na peça impugnatória, apresenta as mesmas nulidades
arguidas no recurso e acrescenta a ocorrência de nulidades também por ocasião do julgamento de
piso.
Preliminar de Decadência
Apesar de não constar expressamente no Recurso Voluntário o pedido de
reconhecimento de decadência parcial do crédito tributário, por se tratar de matéria de ordem
pública e suscitada na peça impugnatória, passo à análise, por entender ter ocorrido a decadência,
antes do lançamento, de parte do crédito tributário objeto da autuação, nos termos do disposto no
artigo 150, §4°, do CTN.
O Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento proferido em 12 de junho de
2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, tendo sido editada a
Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São inconstitucionais os parágrafo
único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.”
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212 de 24 de julho
de 1991, prevalecem de fato as disposições contidas no CTN quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob
o regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo Recursos Fiscais (CARF). Nesse sentido, o prazo
Fl. 2464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado:
i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver
dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de
antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação principal, dessa forma, há que se perquirir quanto à ocorrência, ou não, de
pagamentos, para efeito de aplicação do prazo decadencial, conforme os comandos normativos
suso referenciados. De acordo com o “DAD - Discriminativo Analítico de Débito”, de e.fl. 7 os
fatos geradores do presente lançamento abrangem as competências 01/2003, 01/2004 e 01/2005,.
A ciência pessoal da Notificação do Lançamento ocorreu em 19/12/2008, conforme assinatura de
ciência aposta na folha de rosto do Auto de Infração (e.fl. 4). Assim, caso sejam constatados
pagamentos. a decadência alcançaria os fatos geradores até a competência 11/2003 (inclusive),
nos termos do §4o do art. 150 do CTN.
A autuação abrange somente diferenças das contribuições devido à não inclusão
da PLR, paga de forma irregular, na base de cálculo, sendo que nas e.fls 271 a 303 constam
guias de recolhimentos que atestam recolhimentos das contribuições (patronal e terceiros),
durante o exercício de 2003. Tratando sobre a questão da decadência das contribuições sociais
previdenciárias, em que tenha havido recolhimentos nos períodos de apuração objeto do
lançamento, temos a Súmula CARF no 99, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração
Considerando que constam recolhimentos a título de contribuições objeto do
lançamento, reconheço a decadência das contribuições sociais e destinadas a terceiros, relativas
ao fato gerador da competência 01/2003, constante do “DAD - Discriminativo Analítico de
Debito” (e.fl. 7) e do “DSD - Discriminativo Sintético de Débito” (e.fl. 8).
Alegações de Nulidade do Acórdão Recorrido
Alega a contribuinte nulidade da decisão recorrida por preterição de seu direito de
defesa, por suposta ausência de fundamentação. Defende que não teria sido enfrentado o mérito
do PLR, sendo examinada de forma apenas genérica a manutenção do débito tributário. Nessa
linha, entende que não foi enfrentada a existência de acordos assinados, com existência de metas
e critérios objetivos, com observância aos dispositivos da lei. Tampouco, que não teriam sido
demonstrados, um a um, o descumprimento das normas do PLR, por considerar que deveriam ter
sido nomeados, parte a parte, os requisitos que foram descumpridos, para que nessa fase recursal,
pudesse se defender corretamente. Assim, não realizada dessa forma a apreciação de sua
impugnação, estaria cerceado o seu direito de defesa. Afirma que teria sido necessário um
Fl. 2465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

esforço de interpretação para que os pontos do PLR que foram negados fossem objeto de
recurso, pois a decisão seria muito genérica em relação aos requisitos do PLR. Portanto, por não
ter enfrentado o mérito do PLR, defende a recorrente que a decisão recorrida seria nula e merece
ser reformada, para que novo julgamento e decisão sejam providenciados.
A simples leitura do Acórdão recorrido não deixa dúvidas quanto a sua
fundamentação/motivos de decidir. Ao contrário do que alega a recorrente, o julgador de piso se
debruçou sobre todas as questões suscitadas, inclusive sobre supostas nulidades do lançamento e
enfretamento de mérito, conforme passo a demonstrar. Inicialmente, na página 32 (e.fl. 2365) da
decisão de piso, ao tratar “Da Apuração das Contribuições. Ausência de Vício. Diligência.
Retificação do Lançamento. Indeferimento.’, é esclarecido que o crédito tributário foi lançado
por aferição, considerando como base de cálculo os valores presentes nas Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) transmitidas pela contribuinte, devido
à não apresentação dos documentos e esclarecimentos solicitados por ocasião do procedimento
de auditoria fiscal. Acresce ainda a informação de que à impugnação foram anexados acordos de
PLR, porém não foram apresentados documentos contábeis capazes de contradizer as
informações contidas nas DIPJ que serviram de base para o lançamento do crédito tributário em
apreço. A partir da página 36 (e.fl. 2369) temos o exame e efetivo enfrentamento do mérito do
lançamento e razões da impugnação. No item “Da PLR em Desacordo com a Lei no
10.101/2000”, destaco:
(...)
Deve-se destacar que a Impugnante confirma as conclusões da auditoria fiscal, no
sentido de que a Impugnante descumpriu o § 1o, do art. 2o da Lei no 10.101/2000, como
se confere do seguinte argumento de defesa: “149. A quantificação da PLR de cada
empregado resulta da análise dos Demonstrativos de Resultados e das Metas
apresentadas que, embora não mencionados formalmente nos diversos instrumentos
de acordos, deles fazem parte integrante. É o que resulta da interpretação lógica e
sistemática do conjunto de documentos apresentados pela ora Impetrante.”
(negritamos).
(...)
Importante frisar que a auditoria fiscal não está “julgando” os critérios estabelecidos
pela empresa para as metas e os instrumentos de acordo, mas apenas conferindo se o
programa de participação nos resultados realizado pela Impugnante atendeu ou não aos
critérios estabelecidos na legislação de regência.
Impõe-se lembrar à Impugnante que deve ser interpretada literalmente a legislação
tributária que disponha sobre a exclusão ou suspensão do crédito tributário, ou a
dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, de acordo com o disposto
nos inc. I e III, do art. 111 do Código Tributário Nacional, e, neste contexto, deve sim
ser considerado taxativo o cumprimento dos requisitos da Lei no 10.101/2000.
Desse modo, inócua a argumentação do contribuinte no sentido de que “não se faz
necessário o cumprimento efetivo do "terceiro" requisito exigido em lei”, ou de que
“independentemente dos acordos celebrados terem sido ou não arquivados na entidade
sindical, os pagamentos a título de PLR realizados pela Impugnante não poderão ser
considerados irregulares”, pois o registro no Sindicato dos acordos de participação nos
lucros ou resultados da empresa é exigência do art. 3o da Lei no 10.101/2000.
Quanto ao disposto no § 3o, do art. 3o da Lei no 10.101/2000 é certo que “os pagamentos
efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros ou resultados, mantidos
espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com as obrigações
decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalhos atinentes à participação
nos lucros ou resultados”, desde que o PLR executado pela empresa atenda aos
Fl. 2466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

requisitos da menciona legislação, pois, caso contrário, serão apenas e tão somente,
pagamentos espontâneos sob o título de PLR.
(...)
Portanto, para que as parcelas pagas a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa não integre o salário de contribuição estas devem atender às disposições
contidas na Lei no 10.101/2000 que regula a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e
como incentivo à produtividade.
(...)
De acordo com todo o exposto, e considerando a determinação contida na alínea “j”, do
§ 9o, do art. 28 da Lei no 8.212/91, resta claro que os pagamentos efetuados a título de
PLR pela Impugnante integram o salário de contribuição em razão do não atendimento
aos requisitos da Lei no 10.101/2000:
(...)
Afirma a Impugnante que “...gerentes e diretores, contudo, com relação a última
categoria é fato que os índices trabalhados, bem como as metas determinadas, são
impostas pelos acionistas”. Assim sendo, fica claro que a participação nos lucros ou
resultados para os gerentes e diretores não foi objeto de negociação entre a empresa e
estes segurados, conforme prescreve o art. 2o da Lei no 10.101/2000.
Por conseguinte, também no caso dos gerentes ou diretores da Impugnante, restou
demonstrado nos autos, seja pelos documentos acostados à peça impugnatória, seja
pelos próprios argumentos da defesa, que o valor da parcela a eles pagas a título de PLR
é definida pelos acionistas da empresa, inexistindo comprovação do cumprimento dos
requisitos da Lei no 10.101/2000 para efetivação destes pagamentos.
Do mesmo modo, os argumentos da Impugnante quanto à questão dos pagamentos
feitos a executivos, no sentido de que não se referem a “passes/luvas”, mas sim de verba
eventual paga na demissão, não são suficientes para elidir o lançamento fiscal, visto que
destituídas de provas do alegado. Ademais, deve-se ressaltar que neste quesito a própria
Impugnante afirma ter efetivado estes pagamentos “como se participação nos resultados
fosse, até mesmo pela limitação de espaço imposta pela folha de pagamentos”.
Outrossim, em que pesem as alegações apresentadas pela Impugnante em sua defesa,
estas não têm o condão de elidir o presente procedimento fiscal, pois desacompanhadas
de quaisquer elementos de prova em contrário às conclusões fiscais.
(...) (destaques do original)
É consabido que não se caracteriza omissão o fato de o julgador não se manifestar
expressamente sobre todos os argumentos postos pelo recorrente, sendo reconhecido pela
jurisprudência que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pela parte. Mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do
feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou
ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. Nesse
diapasão os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO. § 6O DO ARTIGO 1O
DA LEI ESTADUAL No 9.503/94. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não padece de omissão o acórdão proferido de forma
clara, precisa e suficientemente fundamentada, pois é cediço que o Juiz não está
obrigado a responder, um a um, aos argumentos expendidos pelas partes. Matéria de
fundo dirimida em conformidade com a jurisprudência do Plenário e de ambas as
Turmas do STF. Precedentes: RE 426.059, 422.154-AgR, 426.058-AgR, 426.060-AgR
Fl. 2467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

e 433.236-AgR. Embargos de declaração rejeitados” (RE 465.739-AgR-ED, Rel. Min.
Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 24.11.2006).
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUEBRA DE SIGILO.
REQUISITOS. QUESTÃO DE FATO. C.F., art. 93, IX. I. - No caso, a verificação da
presença ou não dos requisitos autorizadores da quebra de sigilo dos agravantes não
prescinde do exame de matéria de fato, o que não é possível em sede de recurso
extraordinário. II. - O juiz, para atender à exigência de fundamentação do art. 93, IX, da
C.F., não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas partes, mas
tão- somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão. III. - R.E.
inadmitido. Agravo não provido” (AI 417.161-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda
Turma, DJ 21.3.2003).
Nesse mesmo sentido reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DE INTIMAÇÃO.
REVISÃO DO VALOR DA MULTA FIXADA. REDUÇÃO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela
parte quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não ocorrendo, assim, afronta ao art. 535 do CPC.
2. [...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 291.025/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013)
No presente caso. não se trata sequer de ausência de apreciação de argumentos, ou
tese, postulados pela então impugnante. O que se verifica é a insatisfação da recorrente com o
resultado do julgamento, uma vez que há expressa manifestação da autoridade julgadora de piso
quanto aos itens objetados pela recorrente. Nos termos demonstrados, a decisão de primeira
instância encontra-se plenamente fundamentada, sendo que, na peça recursal a recorrente
demonstra completo conhecimento de tais fundamentos, não devendo ser acatada tal preliminar
de nulidade.
Da mesma forma, quanto ao requerimento de perícia, houve a devida análise e
expressa manifestação da autoridade julgadora de piso. Assim sendo, sem razão a alegação de
nulidade do julgado por motivo de cerceamento de defesa, sendo que o tema não é estranho a
este Conselho, que já se pronunciou a respeito mediante o verbete sumular de no 163, nos
seguintes termos: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
Verifica-se que a decisão da autoridade julgadora de primeira instância se
encontra plenamente fundamentada e na peça recursal a recorrente demonstra completo
conhecimento de tais fundamentos, não devendo ser acatadas tais preliminares de nulidade do
julgamento a quo.
Alegações de Nulidade da Notificação de Lançamento
Advoga a recorrente uma série de supostas nulidades da autuação, sendo
apresentadas preliminares de nulidade por inobservância ou ausência de requisitos formais do
Auto de Infração e do devido processo legal, subdividida nos seguintes subitens: “II.1.1 - Da
flagrante desobediência aos requisitos legais do processo Administrativo atualmente vigente —
Fl. 2468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

Decreto N° 70.235/72 com a utilização de legislação revogada (Lei N° 11.457/2007) –VÍCIO
INSANÁVEL - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO” e “II.2 - DA FALTA DE BASE DE
CÁLCULO - PLANILHA INEXISTENTE”. Nessa linha, alega vício insanável, sob argumento de
que o Auto de Infração deveria ter sido lavrado nos moldes do Decreto n° 70.235, de 1972, já
que a fiscalização teria se iniciado em 06/2008 e o artigo 25 da Lei n° 11.457/2007, previu que a
partir de 01/04/2008, os autos de infração deveriam respeitar os preceitos contidos no referido
Decreto. Situação essa que afirma não ocorrida, tendo sido lavrada a autuação com base na
legislação da Receita Previdenciária, revogada pela Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007.
Afirma que não se vislumbra, nos autos, nenhuma tabela/cálculo ou demonstrativo/apuração das
bases de cálculo. Sendo que o Auditor Fiscal menciona no Relatório que as bases de cálculo
estão discriminadas nos anexos , mas que, verificando todas as folhas não é encontrado nenhum
anexo com essas bases de cálculo. Entende que, não encontrando nos autos a forma como foi
apurada a base de cálculo dos autos, não poderia assim exercer corretamente o seu direito a
ampla defesa, pois não poderá contestar adequadamente os cálculos efetuados, e se estariam
corretos. Complementa que: “Se o Auditor menciona ter feito a apuração por meios indiretos,
utilizando para tanto a DIPJ, deveria ter anexado aos autos as "telas espelhos" dessas
declarações, bem como uma tabela com estes valores onde foi aplicada a alíquota, para que o
ora recorrente, ou até o julgador do Conselho de Contribuintes pudesse averiguar a lisura dos
valores.” Assim, essa falta de apresentação do cálculo teria o condão de levar à nulidade
absoluta da Autuação, pois o lançamento deve conter todos os requisitos para a sua validade. Já
na parte final da peça recursal, ao apresentar os pedidos, acrescenta ainda a necessidade de
nulidade da autuação, devido a: vícios de forma em sua confecção; legislação equivocada que
não se coaduna com os preceitos elencados e lavrado nos moldes da legislação revogada;
instruções para protocolo constantes às fls. do relatório do auto de infração totalmente
desatualizadas, comprometendo efetivamente a apresentação da Impugnação; emissão de
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), sem lei que o estabeleça (lei revogada); relatório
apartado, em que pese a lei determinar que no auto de infração deve conter todos elementos
necessários, inclusive relatório; cálculo para pagamento do débito realizado considerando prazo
de legislação já revogada (15 dias da ciência do auto de infração e não 30 dias como deve ser).
Analisando esses mesmos argumentos de nulidade, também trazidos na peça
impugnatória, assim se manifestou a autoridade julgadora de piso:
Das Preliminares
Auto de Infração. Legalidade. Novo Procedimento Fiscal. Indeferimento.
São improcedentes os argumentos da Impugnante no sentido de o presente Auto de
Infração ter sido lavrado sem observância das disposições do Decreto no 70.235/72, com
base em legislação já revogada, impossibilitando o exercício pleno do direito de defesa.
De acordo com o caput do art. 9o do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Medida
Provisória no 449/2008, vigente à data do lançamento, a exigência do crédito tributário e
a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou
notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
Contrariamente ao alegado pela Impugnante, observamos que o crédito tributário
previdenciário lançado atende perfeitamente esta norma legal, inclusive o disposto em
seu art. 10, eis que foi lavrado por servidor competente, contendo: a qualificação do
penalidade aplicável; a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias; a assinatura do autuante, a indicação de seu cargo e
o número de matrícula.
Fl. 2469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

Quanto ao anexo Fundamentos Legais do Débito – FLD, organizado por tipo de
fundamento legal (do débito e das rubricas), por itens e por período, relaciona os
dispositivos legais que autorizam o lançamento fiscal, bem como aqueles que
fundamentam cada uma das contribuições exigidas, assim como os acréscimos legais
incidentes, abarcando toda a legislação vigente para o período de ocorrência dos fatos
geradores das contribuições exigidas, sendo complementado pelas citações legais
constantes do Relatório Fiscal, permitindo ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa são manifestações do art. 5o, inc. LV
da Constituição Federal: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes".
O contraditório traduz-se na faculdade da parte de manifestar sua posição sobre fatos ou
documentos trazidos ao processo pela outra parte. No que se refere ao princípio da
ampla defesa, a Professora Odete Medauar esclarece: "o termo ‘defesa’, em essência,
significa a contestação ou o rebate em favor de si próprio ante condutas, fatos,
argumentos, interpretações que possam acarretar prejuízos físicos, materiais ou morais".
Observa-se da impugnação apresentada pelo sujeito passivo que este exerceu em toda
sua plenitude o direito a ampla defesa, manifestando-se farta e extensamente a respeito
do lançamento fiscal, demonstrando pleno conhecimento dos fatos que ensejaram a
autuação. Ademais, na forma do disposto no art. 59 do Decreto no 70.235/72, são nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e II – os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa,
situações que, conforme demonstrado, não se apresentam nos autos em exame.
Assim sendo, falta motivação ao argumento da Impugnante no sentido de nulidade deste
Auto de Infração, razão pela qual indefiro o requerimento para realização de outro
procedimento fiscal.
Legalidade dos Documentos Utilizados para Instrução do AI
De acordo com o disposto no art. 660 da Instrução Normativa MPS/SRP no 03/2005,
constituem peças de instrução do processo administrativo fiscal previdenciário, os
seguintes relatórios e documentos:
- Instruções para o Contribuinte IPC, que fornece ao sujeito passivo orientações, dentre
outros assuntos de seu interesse, sobre as providências para regularização de sua
situação perante a Previdência Social, por meio de recolhimento, parcelamento ou
apresentação de defesa ou recurso, quando for o caso;
- Discriminativo Analítico do Débito DAD, que discrimina, por estabelecimento,
levantamento, competência e item de cobrança, os valores originários das contribuições
devidas pelo sujeito passivo, as alíquotas utilizadas, os valores já recolhidos,
anteriormente confessados ou objeto de notificação, as deduções legalmente permitidas
e as diferenças existentes;
- Discriminativo Sintético do Débito DSD, que discrimina sinteticamente, por
estabelecimento, competência e levantamento, as contribuições objeto da apuração,
atualização monetária, multa e juros devidos pelo sujeito passivo;
(...)
- Fundamentos Legais do Débito FLD, que informa ao contribuinte os dispositivos
legais que fundamentam o lançamento efetuado, de acordo com a legislação vigente à
época de ocorrência dos fatos geradores;
(...)
- Relatório Fiscal REFISC, que se destina à narrativa dos fatos verificados em
procedimento fiscal, sendo emitido por AFPS sempre que houver lavratura de NFLD,
LDC ou AI;
(...)
Fl. 2470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

Conforme demonstrado, esses relatórios e documentos têm por finalidade esclarecer o
sujeito passivo sobre o lançamento efetuado, fornecendo-lhe informações detalhadas a
respeito do procedimento fiscal, atendendo aos princípios da legalidade e da motivação,
propiciando-lhe adequada análise do lançamento fiscal e, por consequência, o pleno
exercício do direito à ampla defesa.
(...)
Portanto, cada uma das partes tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito
que pretenda seja aplicado pelo julgador na solução do litígio. Sendo assim, é dever da
Auditora Fiscal comprovar a ocorrência do fato gerador e a identidade da matéria fática
com o tipo legal, e ao sujeito passivo incumbe comprovar os fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito da Fazenda, como nos casos em que argúi: erro na
apuração da base de cálculo (fato modificativo); recolhimento de parte da exação ou de
sua totalidade (fato extintivo); concessão de isenção das contribuições previdenciárias
patronais (fato impeditivo).
(...)
Relatório Fiscal do Auto de Infração
Afirma a Impugnante que no item 57 de seu relatório a fiscalização salienta a existência
do documento denominado Relatório Fiscal, também objeto de dispositivo legal
revogado, não acostado ao Auto de Infração, havendo, ainda, neste item menção a um
artigo 690, sem discriminar a respectiva norma legal, tornando impossível analisar sua
viabilidade e apresentar defesa.
Como se observa dos autos, o documento que contém o item 57 salientado pela
Impugnante denomina- se “RELATÓRIO DO AUTO DE INFRAÇÃO”, que em seu
item 1 esclarece:
“1. O presente relatório é parte integrante do AUTO DE INFRAÇÃO (AI) No
37.172.273-0 e tem por objetivo a narrativa do fato ocorrido e verificado na ação
fiscal, que ensejou o lançamento fiscal em referência.”
É este, portanto, o REFISC a que se refere a Auditora Fiscal no mencionado item, assim
redigido:
“57. Relatório Fiscal (REFIS), que se destina à narrativa dos fatos verificados em
procedimento fiscal, sendo emitido por AFPS sempre que houver lavratura de AI,
observando-se, conforme o caso, o disposto no art. 690;”
Por conseguinte, como o Relatório Fiscal objetiva a narrativa do fato ocorrido e
verificado na ação fiscal, que ensejou o lançamento tributário, e este relatório
efetivamente foi elaborado, entregue ao contribuinte, que em relação a ele e ao
lançamento fiscal apresentou adequada defesa, e cuja segunda via integra os autos em
exame, descabido o argumento de que o Relatório Fiscal não se encontra acostado ao
Auto de Infração.
(...)
A partir da publicação da Instrução Normativa RFB no 851/2008, tanto o crédito
tributário previdenciário concernente à obrigação principal, quanto à acessória,
passaram a ser lançados através do documento designado por Auto de Infração.
Vê-se claramente que a Auditora Fiscal no intuito de esclarecer adequadamente o
contribuinte a respeito do relatório fiscal emitido aproveitou o texto da Instrução
Normativa INSS/DC no 100/2003 sem, no entanto, ocultar o texto relativo ao art. 690, o
que em nada prejudicou o contribuinte, pois, o contido no referido artigo reflete a
determinação constante do art. 37 da Lei no 8.212/91, abaixo transcrito, que foi
observada no Relatório Fiscal emitido para o presente AI.
(...)
Conforme demonstrado, quanto à menção feita pela Auditora Fiscal ao artigo 690 sem
indicação da norma legal, observa-se que o equívoco fiscal não impossibilitou a
Fl. 2471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

apresentação da competente defesa pelo contribuinte, tampouco implicou em
cerceamento do direito de defesa, como bem se observa deste procedimento
administrativo.
(...)
Da Representação Fiscal para Fins Penais RFFP
Afirmou a Auditora Fiscal no item 61 do Relatório Fiscal ter emitido Representação
Fiscal para Fins Penais, RFFP, uma vez que foram verificados fatos que, em tese,
configuram a prática de Sonegação de Contribuição Previdenciária. Portanto, não há
dúvidas sobre a real emissão deste documento, como alegou a Impugnante.
A Portaria RFB no 665, de 24/04/2008, dispõe:
(...)
Como se observa, os procedimentos relativos à RFFP relacionada aos crimes contra a
Previdência Social, definidos nos artigos 168a e 337a do Código Penal, encontram-se
disciplinados no art. 6o da Portaria RFB no 665/2008, e não pelo art. 3o como
argumentou a Impugnante.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72, não trata de representação fiscal, mas sim de autos de
infração e notificações de lançamento. Logo, o ilícito a que se refere é o tributário falta
de recolhimento do imposto ou contribuição devidos ou descumprimento de obrigação
acessória prevista na legislação fiscal, punível com multa. Como se confere de seu
texto, abaixo transcrito, em confronto com os termos da Portaria RFB no 665/2008,
refere-se à constituição do crédito tributário de obrigações principais e acessórias, e não
aos crimes contra a Seguridade Social:
(...)
Do exposto, resta claro que é obrigação da Auditora Fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional, tão somente formalizar a representação ao Ministério
Público Federal e informar o feito ao contribuinte. Compete ao Ministério Público
Federal apurar e, sendo o caso, efetivar a denúncia do crime, citando o contribuinte para
as medidas necessárias, inclusive, sua defesa que, neste caso, se fará na esfera judicial.
Desse modo, correto o procedimento fiscal.
Das Orientações sobre Pagamento, Parcelamento e Defesa
Improcedem os argumentos da defesa em relação aos itens 63 e 64 do Relatório Fiscal,
que informa, in verbis:
(...)
Conforme consta da folha inicial da defesa apresentada, esta foi protocolizada no CAC
PAULISTA em 19 de janeiro de 2009, que está localizado na Rua Luís Coelho, mesmo
endereço informado pela Auditora Fiscal no item 63 de seu relatório.
Não se compreende o inconformismo e os questionamentos da Impugnante, visto que a
impugnação foi apresentada e recepcionada no endereço mencionado no Relatório
Fiscal, tendo sido juntada ao respectivo processo e devidamente encaminhada para a
Delegacia de Julgamento.
(...)
Fato é que, como evidenciado pelos termos e diversos temas abordados pela defesa
apresentada, seja em preliminar, seja no mérito, contrariamente ao alegado pela
Impugnante, foi possível a esta contradizer e se defender plenamente do presente Auto
de Infração.
Ressalte-se que por força do ato vinculado e obrigatório (artigo 142, parágrafo único, do
CTN), o ato administrativo deverá ser presidido pelo princípio da legalidade e ser
praticado nos termos, forma, conteúdo e critérios determinados pela lei, estando
desprovido de qualquer margem de discricionariedade, sendo obrigatória e
indispensável a sua execução, pois a lei não deixa espaço à subjetividade na ação da
Fl. 2472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

autoridade administrativa para escolher lançar ou não lançar, o que lançar e a forma de
lançar.
O art. 10 do Decreto no 70.235/72, determina que o auto de infração será lavrado por
servidor competente, conterá obrigatoriamente: I – a qualificação do autuado; II – o
local, a data e a hora da lavratura; III – a descrição do fato; IV- a disposição legal
infringida e a penalidade aplicável; V – a determinação da exigência e a intimação para
cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; VI – a assinatura do autuante e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Denota-se dos autos que todos esses requisitos foram devidamente cumpridos, pois
simples análise do Relatório Fiscal confirma que a fiscalização descreveu de forma
pormenorizada a infração cometida pela empresa, informando os documentos que
deixaram de ser apresentados, ou os que foram apresentados em desacordo com a
legislação de regência, explicitando os motivos de fato e de direito que motivaram a
autuação, assim como prestando os esclarecimentos necessários ao exercício do
contraditório e da ampla defesa pelo sujeito passivo.
Por conseguinte, foram oferecidas à Impugnante todas as informações relevantes para
apresentar sua impugnação. Tanto o foi que, tempestivamente, a Autuada impugnou o
lançamento demonstrando conhecer plenamente tanto os procedimentos administrativos
quanto os fatos que lhe foram imputados.
Incorre em equívoco a Impugnante ao alegar que “no presente caso, a justiça
administrativa não pode ser alcançada como se espera, eis que pela falta de
independência funcional dos julgadores que, quer queira ou não, provavelmente
seguirão a orientação do ente tributante (Fisco), e estarão impedidos de apreciar o
conflito respeitando os princípios tributários e a justiça, pois o contribuinte, ora
Impugnante, não teve condições de contradizer e se defender do auto de infração e
virtude das falhas formais e de direito acima demonstradas”.
Enfatize-se, mais uma vez, que o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório
tem por escopo oferecer aos litigantes, seja em processo judicial ou administrativo, o
direito à reação contra atos desfavoráveis, momento esse em que a parte interessada
exerce o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do contraditório. A
observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade à parte
interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.
Dessa forma, quando a Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma questão
administrativa, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar a exigência da forma
mais ampla que entender, não está infringindo os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório.
(...)
Da Apuração das Contribuições. Ausência de Vício. Diligência. Retificação do
Lançamento. Indeferimento.
(...)
Consta do Relatório Fiscal:
-a empresa deixou de entregar diversos documentos solicitados pela Auditoria fiscal,
como os arquivos digitais da folha de pagamento e contabilidade, Livros Diário e
Razão, todas as Folhas de Pagamento em que houve o pagamento de PLR, Planilhas de
Metas e Aferição do Cumprimento destas metas do PLR. Mesmo os arquivos digitais
apresentados pela empresa não foram autenticados por ela;
- em razão da não apresentação da documentação solicitada o débito foi aferido
considerando-se como base de cálculo os valores presentes na DIPJ, além disso, diante
da impossibilidade do cálculo individual da contribuição descontada dos segurados pela
não entrega dos documentos necessários foi aferida esta contribuição com a alíquota
mínima de 8%;
Fl. 2473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

- o levantamento feito com base em aferição indireta encontra-se fundamentado pelo
artigo 33, §§ 1o a 3o da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Medida Provisória no
449 de 2008;
- pela não apresentação dos documentos e esclarecimentos solicitados foram emitidos os
Autos de Infração no 37.172.2691 e no 37.172.2705, respectivamente, Códigos de
Fundamento Legal CFL 35 e 38.
A própria Impugnante admite em sua defesa que durante a ação fiscal apresentou os
acordos de PLR por amostragem. Também não contesta, muito ao contrário, confirma
a informação do Relatório Fiscal no sentido de que deixou de entregar diversos
documentos solicitados pela auditoria fiscal, como os arquivos digitais da folha de
pagamento e contabilidade, inclusive os Livros Diário e Razão, todas as Folhas de
Pagamento em que houve o pagamento de PLR, e que os arquivos digitais
apresentados não foram autenticados pela empresa.
Sendo assim, a Auditora Fiscal lançou o crédito tributário previdenciário por aferição
considerando como base de cálculo os valores presentes na DIPJ entregue pela
Impugnante à Receita Federal do Brasil.
Considerando que, na forma do disposto nos §§ 1o a 3o, do art. 33 da Lei no 8.212/91, é
obrigação da empresa exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social, bem como prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, sob pena
de ter contra si lançado de ofício a importância que a autoridade administrativa entender
devida, cabendo-lhe o ônus da prova em contrário.
Considerando que à impugnação foram anexados acordos de PLR, porém não foram
apresentados documentos contábeis capazes de contradizer as informações contidas nas
DIPJ que serviram de base para o lançamento do crédito tributário em apreço.
Considerando que, a teor do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72, a autoridade
julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Indefiro o pedido para realização de novas diligências, vez que não apresentados pela
Requerente todos os documentos relativos aos acordos de PLR, bem como quaisquer
documentos contábeis que indiquem a possibilidade de êxito deste procedimento
administrativo.
Por consequência, também inexiste motivação para a retificação do lançamento na
forma pretendida pela Impugnante ou anulação do Auto de Infração.
(...)
Verifica-se que o lançamento foi efetuado com total observância do disposto na
legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento
legal, tanto da infração, como da cobrança da multa e dos juros de mora, e vem sendo
oportunizada à autuada, desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob
julgamento, todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa.
Em que pese as infundadas alegações da recorrente, foi demonstrado que o Auto
de Infração não viola o princípio da verdade material, pois o sujeito passivo foi intimado, por
meio de Termo de Início de Procedimento Fiscal e Termos de Intimação, a apresentar os
documentos e a prestar os esclarecimentos lá relacionados. O lançamento teve como base as
informações prestadas pela própria contribuinte em DIPJ’s, devido ao fato de que, devidamente
intimada, não apresentou sua documentação contábil, ocasionando assim o lançamento mediante
aferição indireta. Baseada, repita-se. nos valores constantes das próprias declarações prestadas
pela recorrente em DIPJ. Cumpre repisar que era obrigação, da então fiscalizada, exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições, bem como prestar todos os
Fl. 2474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

esclarecimentos e informações solicitados pela autoridade fiscal lançadora, sob pena de ter
contra si lançado de ofício a importância que a fiscalização entender devida. Dessa forma, foi
procedido ao lançamento, por aferição indireta, mediante aplicação de critérios objetivos e
baseados em informações prestadas pela própria contribuinte, cabendo-lhe o ônus da prova em
contrário. Tudo conforme prevê a legislação tributária pertinente e devidamente apontada no
relatório “Fundamentos Legais do Débito”, de e.fls. 10/11, que é parte integrante do Auto de
Infração. Uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para o nascimento da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o
lançamento, sob pena de responsabilidade funcional. Consta na e.fl. 7 o “DAD -
DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DEBITO”, onde há expressa informação da base de
cálculo relativa a cada competência constante do lançamento, sendo: competência 01/2003 –
B.C. R$ 3.800.013,62; competência 01/2004 – B.C. R$ 3.082.038,17 e competência 01/2005 –
B.C. R$ 2.686.574,25. Tal fato deixa evidente o pleno conhecimento da base de cálculo adotada,
independente de qualquer planilha. Destaque-se que na folha de rosto do Auto de Infração (e.fl.
4) há expressa informação de que fazem parte integrante do Auto os seguintes documento’s:
“IPC - Instruções para o Contribuinte”; “DAD - Discriminativo Analítico do Debito”; DSD -
Discriminativo Sintético do Debito”; “RL - Relatório de Lançamentos”; “FLD - Fundamentos
Legais do Débito”; “REPLEG - Relatório de Representantes Legais”; “VINCULOS - Relatório
de Vínculos” e “REFISC - Relatório Fiscal”. Tratam-se portanto, todos esses documentos, de
partes integrantes, indissociáveis e complementares da autuação. Atinente a argumentos relativos
à RFFP, oportuna a citação do verbete sumular n o 28 deste Conselho, que preceitua: “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo
de Representação Fiscal para Fins Penais.”, não cabendo portanto a este Colegiado os
argumentos contrários à representação.
Noutro giro, alegar nulidade do lançamento por não constar dos autos os espelhos
das DIPJ’s é despropositado, porque são documentos da própria recorrente e de seu inteiro
conhecimento, posto que por ela elaboradas e transmitidas para as bases da Receita Federal.
Cabendo-lhe, uma vez inconformada com a autuação, a apresentação de fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito da Fazenda, acompanhados dos respectivos documentos
comprobatórios. Há novamente que se pontuar o fato de que, apesar de apresentados, juntamente
com a impugnação, os acordos de PLR, não foram juntados documentos contábeis capazes de
contradizer as informações contidas nas DIPJ’s que serviram de base para o lançamento do
crédito tributário.
Ao tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza
apenas dois vícios insanáveis; a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de
defesa. Situações essas não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente
competente e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase
de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que
recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora
objeto de análise. Tanto na peça impugnatória, quanto no recurso, a contribuinte revela conhecer
plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa abrangendo não somente preliminares, como também, razões de
mérito, desabonando a própria tese de cerceamento do direito de defesa, conforme se apercebe
da leitura das peças de defesa apresentadas nas diversas fases do processo.
Atinente às nulidades suscitadas, cumpre ainda salientar que é vedado ao órgão
julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de
lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da
Fl. 2475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse
sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho, com o seguinte comando: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sem razão assim a contribuinte quanto a tais arguições, devendo ser mantida a
autuação, que se encontra totalmente respaldada nos estritos ditames legais e devidamente
motivada.
Ainda em fase preliminar, antes de análise do mérito, cumpre pontuar que as
decisões administrativas e judiciais que a recorrente trouxe ao presente recurso são desprovidas
da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas
somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados
e procedimentos de onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966), em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei
que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que
atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às
partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Mérito
Conforme relatado, a presente lide encontra-se delimitada em se definir se nos
instrumentos dos acordos firmados pelo sujeito passivo e seus empregados constam regras claras
e objetivas, relativas aos programas de metas e resultados a ser atingidos, para que possam ter o
direito de recebimentos a título de PLR. Afastada a parte do lançamento relativa à competência
01/2003, abrangida pela decadência antes da autuação, a análise de mérito se limitará às
competências remanescentes (01/2004 e 01/2005)
Afirma a recorrente que no julgamento de piso não teriam sido enfrentados os
documentos acostados no processo, sendo mantido, de forma genérica, o lançamento fiscal e que,
os documentos considerados essenciais pela autoridade julgadora (livro razão e balanços,
segundo a recorrente) seriam documentos contábeis que não se demonstrariam essenciais para
entendimento do PLR da empresa. Complementa que: “...no final, a declaração que realmente
importa é a DIPJ, que é a consolidação da contabilidade da empresa, sendo que essa sim o
Fiscal teve acesso e utilizou como base de cálculo.” Assevera que teria apresentado 12 volumes
de documentos, que comprovariam que o seu PLR era pago nos estritos termos da lei reguladora
e “...nenhuma "vírgula" desses documentos foram analisados. Tanto na conversão em
diligência, quanto na análise do julgamento.” Também é alegada a não habitualidade dos
pagamentos efetivados a título de PLR, posto que respeitada a semestralidade, não se amoldando
assim ao conceito de salário de contribuição, que seria a base de cálculo das contribuições.
De pronto, devem ser afastadas argumentações no sentido de que, a despeito de
formalidades de que trata a Lei n° 10.101, de 2000, a PLR não perde sua natureza própria, ou
seja, não salarial. O inciso XI do art. 7o da Constituição da República preconiza que dentre os
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tem-se a participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa,
Fl. 2476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

conforme definido em lei. Entretanto, trata-se de norma de eficácia limitada, atualmente regrada
pela Lei no 10.101, de 2000, posição esta já assentada em jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal (STF), conforme se constata na seguinte decisão (AgRg no RE 636.899/DF, relator
Ministro Dias Toffoli, j. 17/11/2015):
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Art. 7o, XI, da Constituição.
Norma não auto-aplicável. Participação dos empregados nos lucros ou resultados da
empresa. Regulamentação. Lei no 10.101/2000.
Distribuição de lucros aos sócios e administradores. Lei no 6.404/76.
Contribuição previdenciária. Natureza jurídica da verba.
Ausência de repercussão geral. Questão infraconstitucional.
1. O preceito contido no art. 7o, XI, da Constituição não é auto-aplicável e a sua
regulamentação se deu com a edição da Medida Provisória no 794/94, convertida na Lei
no 10.101/2000.
2. O instituto da participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa de
que trata o art. 7o, XI, CF, a Lei no 10.101/2000 e o art. 28, § 9o, Lei no 8.212/91, não se
confunde com a distribuição de lucros aos sócios e administradores autorizada no art.
152 da Lei no 6.404/76.
(...) (negritei)
Claro assim o fato de que o comando constitucional não é norma autoaplicável,
devendo ser observados os ditames e requisitos legais estatuídos pela Lei no 10.101, de 2000,
para efeito de efetiva caracterização de pagamentos a título de participação dos empregados nos
lucros ou resultados da pessoa jurídica. Cabe assim à Administração Tributária apurar se
eventuais pagamentos, realizados a título de participação dos empregados no lucro ou resultado
da empresa, enquadram-se nos preceitos da referida Lei, para efeito de fruição do benefício.
Caso contrário, os pagamentos farão parte do conceito de salário-de-contribuição do artigo 28,
inciso I da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, não se caracterizando a não incidência, prevista
no § 9°, alínea "j" do mesmo dispositivo.
No tocante ao mérito, em consonância com o apurado pela fiscalização,
considerou a autoridade julgadora de piso que os planos de PLR firmados pela autuada estariam
em desconformidade com a Lei 10.101, de 2010, mediante as seguintes constatações e
fundamentos:
Da PLR em Desacordo com a Lei no 10.101/2000
A Impugnante, evocando o princípio da verdade material, trouxe em anexo à defesa
diversos documentos relativos ao PLR para apreciação deste Órgão Julgador, assim se
manifestando, in verbis:
“145. ..., a ora Impugnante evoca o princípio da verdade material para requerer a
juntada e apreciação pelo d. Órgão julgador, de grande parte dos documentos que
caracterizam os pagamentos efetivados como participação nos resultados ...”
Observa-se que a Impugnante requereu a juntada “de grande parte dos documentos”.
Infere-se, portanto, que, mais uma vez, não foram apresentados todos os documentos
relativos ao PLR da empresa, o que se confirma, também, pelo resultado da diligência
fiscal, pois, convertido o julgamento em diligência para análise pela Auditora Fiscal
autuante dos documentos trazidos pela defesa, esta informou: “Novamente, temos a
apresentação incompleta da documentação, sem a presença da contabilidade”. E a
verificação dos documentos juntados à impugnação pelo contribuinte confirmam esta
declaração.
Fl. 2477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

Portanto, a Impugnante continua não apresentando a totalidade dos documentos
relativos ao PLR adotado pela empresa, bem como os livros Diário e Razão do período
auditado, fato confirmado ainda por outros pontos da defesa, tais como (grifamos):
“146. Assim, analisando os documentos internos, procedimentais para aplicação,
apuração e pagamento do PLR, os Acordos Coletivos de Trabalho e os Acordos de
participação nos resultados firmados pela empresa, e aqueles outros documentos
que ainda serão acostados,...”
“147. Enquanto, os acordos coletivos de trabalho e acordos específicos do PLR ora
acostados e aqueles solicitados aos Sindicatos, que logo serão juntados...”
“154.Outrossim, em que pese bastarem os documentos acima elencados e ora
acostados e aqueles que tão logo serão acostados para demonstração categórica de
que os pagamentos a titulo de PLR realizados pela ora Impugnante no período
fiscalizado seguem as regras definidas na legislação ...”
“195. (...) pela existência de regras objetivas de participação e divulgação destas e
do desempenho alcançado, conforme será comprovadamente acostado, logo após
agrupamento de toda documentação necessária para análise desde D. Órgão
Julgador, ...”
Entretanto, até a presente data, nenhum outro documento foi trazido aos autos pela
Impugnante, observando-se que ela mesma confirma o fato noticiado pela auditoria
fiscal de que as metas para os gerentes e diretores são estabelecidas pelos acionistas,
portanto, não negociadas em acordos de participação nos lucros ou resultados da
empresa.
Por outra, o fato dos Sindicatos terem assinado alguns dos acordos apresentados não
representa que estes tenham sido elaborados e praticados na forma da Lei no
10.101/2000, visto que os Sindicatos não detém competência para fiscalização da
execução dos programas de participação nos lucros ou resultados da empresa.
Deve-se destacar que a Impugnante confirma as conclusões da auditoria fiscal, no
sentido de que a Impugnante descumpriu o § 1o, do art. 2o da Lei no 10.101/2000, como
se confere do seguinte argumento de defesa: “149.A quantificação da PLR de cada
empregado resulta da análise dos Demonstrativos de Resultados e das Metas
apresentadas que, embora não mencionados formalmente nos diversos instrumentos de
acordos, deles fazem parte integrante. É o que resulta da interpretação lógica e
sistemática do conjunto de documentos apresentados pela ora Impetrante.”
(negritamos).
Art. 2o .......................................................................................................................
(...)
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, (...):
Importante frisar que a auditoria fiscal não está “julgando” os critérios estabelecidos
pela empresa para as metas e os instrumentos de acordo, mas apenas conferindo se o
programa de participação nos resultados realizado pela Impugnante atendeu ou não aos
critérios estabelecidos na legislação de regência.
Impõe-se lembrar à Impugnante que deve ser interpretada literalmente a legislação
tributária que disponha sobre a exclusão ou suspensão do crédito tributário, ou a
dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, de acordo com o disposto
nos inc. I e III, do art. 111 do Código Tributário Nacional, e, neste contexto, deve sim
ser considerado taxativo o cumprimento dos requisitos da Lei no 10.101/2000.
Desse modo, inócua a argumentação do contribuinte no sentido de que “não se faz
necessário o cumprimento efetivo do "terceiro" requisito exigido em lei”, ou de que
Fl. 2478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

“independentemente dos acordos celebrados terem sido ou não arquivados na entidade
sindical, os pagamentos a título de PLR realizados pela Impugnante não poderão ser
considerados irregulares”, pois o registro no Sindicato dos acordos de participação nos
lucros ou resultados da empresa é exigência do art. 3o da Lei no 10.101/2000.
Quanto ao disposto no § 3o, do art. 3o da Lei no 10.101/2000 é certo que “os pagamentos
efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros ou resultados, mantidos
espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com as obrigações
decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalhos atinentes à participação
nos lucros ou resultados”, desde que o PLR executado pela empresa atenda aos
requisitos da menciona legislação, pois, caso contrário, serão apenas e tão somente,
pagamentos espontâneos sob o título de PLR.
É incontestável que o texto constitucional (art. 7°, XI) excluiu a natureza remuneratória
da participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa, porém, não se
pode deixar de observar a parte final do inc. XI, que condiciona esta exclusão à forma
“definida em lei”:
(...)
Portanto, para que as parcelas pagas a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa não integre o salário de contribuição estas devem atender às disposições
contidas na Lei no 10.101/2000 que regula a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e
como incentivo à produtividade.
Por outra, equivoca-se a Impugnante quando afirma que os valores pagos a título de
PLR não podem ser tributados por tratar-se de pagamentos totalmente desvinculados da
remuneração, incertos, pois dependem da sorte econômica da empresa, e,
principalmente, por ausência da habitualidade e configuração da eventualidade.
Ora, o que caracteriza a habitualidade é a permanência da situação ao longo do tempo
sem interrupção, caracterizando, assim, a relação de vínculo entre as partes. E, havendo
a expectativa de que os empregados receberão uma parcela a título de PLR estará
caracterizada a não eventualidade deste pagamento.
Não se deve confundir a habitualidade com fatos ocorridos diária ou mensalmente, tanto
assim que o § 2o, do art. 3o da Lei no 10.101/2000 estabelece a vedação do pagamento de
qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou
resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas
vezes no mesmo ano civil. Logo, o fato de os pagamentos terem sido realizados em
apenas uma ou duas vezes no ano não implica em desvinculação do salário de
contribuição.
Também não se pode considerar a eventualidade de tais pagamentos em razão da “sorte
econômica da empresa”, visto que os pagamentos são vinculados ao incremento dos
resultados econômicos obtidos pelos funcionários de acordo com o estipulado nos
acordos de PLR, gerando nos funcionários a expectativa de seu recebimento.
De acordo com todo o exposto, e considerando a determinação contida na alínea “j”, do
§ 9o, do art. 28 da Lei no 8.212/91, resta claro que os pagamentos efetuados a título de
PLR pela Impugnante integram o salário de contribuição em razão do não atendimento
aos requisitos da Lei no 10.101/2000:
(...)
Dessa forma, sobre estes pagamentos incide a contribuição previdenciária, visto que o
salário de contribuição se define como o total das remunerações pagas a qualquer título,
durante o mês, aos segurados que prestem serviços a empresa, destinadas a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, quer pelos serviços efetivamente prestados,
quer pelo tempo à disposição do empregador, nos termos da lei ou do contrato ou,
ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho, como se confere do art. 28 da Lei
no 8.212/91:
(...)
Fl. 2479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

Afirma a Impugnante que “...gerentes e diretores, contudo, com relação a última
categoria é fato que os índices trabalhados, bem como as metas determinadas, são
impostas pelos acionistas”. Assim sendo, fica claro que a participação nos lucros ou
resultados para os gerentes e diretores não foi objeto de negociação entre a empresa e
estes segurados, conforme prescreve o art. 2o da Lei no 10.101/2000.
Por conseguinte, também no caso dos gerentes ou diretores da Impugnante, restou
demonstrado nos autos, seja pelos documentos acostados à peça impugnatória, seja
pelos próprios argumentos da defesa, que o valor da parcela a eles pagas a título de PLR
é definida pelos acionistas da empresa, inexistindo comprovação do cumprimento dos
requisitos da Lei no 10.101/2000 para efetivação destes pagamentos.
Do mesmo modo, os argumentos da Impugnante quanto à questão dos pagamentos
feitos a executivos, no sentido de que não se referem a “passes/luvas”, mas sim de verba
eventual paga na demissão, não são suficientes para elidir o lançamento fiscal, visto que
destituídas de provas do alegado. Ademais, deve-se ressaltar que neste quesito a própria
Impugnante afirma ter efetivado estes pagamentos “como se participação nos resultados
fosse, até mesmo pela limitação de espaço imposta pela folha de pagamentos”.
Outrossim, em que pesem as alegações apresentadas pela Impugnante em sua defesa,
estas não têm o condão de elidir o presente procedimento fiscal, pois desacompanhadas
de quaisquer elementos de prova em contrário às conclusões fiscais
(...)
Da Juntada Posterior de Documentos. Indeferimento.
Os documentos apresentados nestes autos foram devidamente analisados.
Quanto à juntada de novos documentos, o Decreto no 70.235/72 restringiu a
informalidade, tendo limitado à impugnação a apresentação das provas, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior, ou quando se refira a fato ou direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidos aos autos (art. 16, § 4o):
(...)
Assim sendo, considerando que a Impugnante não demonstrou razões que justificassem
a impossibilidade da apresentação de documentos ou outros elementos que entendesse
pertinentes no prazo legal para impugnação dos presente autos, com fundamento no §
4o, do art. 16 do Decreto no 70.235/72, indefiro o pedido de juntada de novos
documentos.
(...)
Em passagem acima reproduzida, extraída da peça recursal, a própria autuada
afirma que a Lei no 10.101, de 2000, prevê que o acordo de PLR deve conter regras claras e
objetivas quanto às metas a serem atingidas pelos empregados, o valor a ser pago e a forma de
cálculo. Frisa ainda que, diferentemente do que entende fazer crer a fiscalização e a decisão
recorrida, os valores por ela pagos de PLR respeitaram os trâmites da legislação, sendo
previamente pactuados entre as partes - empresa e empregados e são fruto das metas estipuladas
e alcançadas, sendo elaboradas, na própria peça recursal, diversas planilhas onde procura
demonstrar o acordado, a existência de regras pré-estabelecidas, os objetivos, formas e meios
para se atingir o lucro, bem como a porcentagem individual atribuída a cada empregado.
A Lei no 10.101, de 2000, ao dispor sobre a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, preceitua que nos instrumentos de negociação devem constar
regras claras e objetivas, inclusive mecanismos de aferição, relativos ao cumprimento do
acordado. Vejamos:
Art. 2.o (...)
Fl. 2480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Em que pese argumentos em sentido contrário da recorrente, o comando legal é
por demais explícito no sentido de que, dos instrumentos decorrentes da negociação (Acordos,
Convenções ou Acordos Coletivos) deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação
dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, relativas à negociação. O § 2o, do
mesmo art. 2o, é ainda mais incisivo, ao preceituar que o instrumento de acordo celebrado será
arquivado na entidade sindical dos trabalhadores. No presente caso, trata-se de hipótese em que
os interessados optaram pela negociação realizada por comissão paritária escolhida pelas partes,
integrada também por representantes indicados pelos sindicatos das respectivas categorias.
Foram acostados aos autos pela recorrente: o “Acordo de Participação dos Trabalhadores nos
Resultados da Empresa 2004”, de e.fls. 47/55 e o “Acordo de Participação dos Trabalhadores nos
Resultados da Empresa 2005”, ambos abrangendo os empregados lotados nos estabelecimentos
de Feira de Santana, Ilhéus, ltabuna, Mataripe, Salvador e Juazeiro. Também foi anexado o
“Acordo de Participação dos Trabalhadores nos Resultados da Empresa 2005”, relativo aos
empregados lotados no estabelecimento de Maceió e alguns acordos coletivos.
Os Acordos Coletivos de Trabalho apresentados pela contribuinte trazem apenas
cláusula onde há previsão de pagamentos de valores, a título de PLR, de acordo com metas e
regras a serem acordadas nos termos da legislação vigente. Portanto, os valores pagos a título de
PLR não se encontram especificados nos Acordos Coletivos de Trabalho, devendo assim, ser
verificados os diversos Acordos de Participação dos Trabalhadores nos Resultados da Empresa,
pactuados pela pessoa jurídica e seus empregados e diretores, para efeito de aferição do
cumprimento dos requisitos normativos.
Ao tratar das metas, os Acordos de Participação dos Trabalhadores nos Resultados
da Empresa de 2004 e 2005 possuem regras semelhantes assim definidas, em suas Cláusulas 5a’s:
ACORDO DE PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NOS RESULTADOS
DA EMPRESA - 200X
(...)
Cláusula 5a.— Forma de Participação
A condição essencial para a ocorrência de pagamento de Participação nos Resultados é
ter, Empresa e Empregados, atingido as metas contratadas a cada semestre, dentro do
exercício objeto deste Acordo.
Parágrafo 1o. - Contrato de Metas
Inciso I - Metas
As metas a serem atingidas em 2004, compreendendo o período de 1o de janeiro a 31 de
dezembro de 2004, serão estabelecidas pelos seguintes Fatores, Indicadores e Pesos:
Total Fator Rentabilidade
> 45 pontos para Resultado Mínimo
> 50 pontos para Resultado Esperado
> 55 pontos para Resultado Superior ao Esperado
Fl. 2481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

Total dos Fatores Segurança, Qualidade e Produtividade
> 45 pontos para Resultado Mínimo
> 50 pontos para Resultado Esperado
> 55 pontos para Resultado Superior ao Esperado
Total de Pontos para todos os Fatores
> 90 pontos para Resultado Mínimo
> 100 pontos para Resultado Esperado
> 110 pontos para Resultado Superior ao Esperado
As formas de apuração de cada Indicador, estão descritas nos anexos abaixo
mencionados, parte integrante deste Acordo.
Anexo I: (...)
Anexo II: (,,,)
Anexo Ill: (...)
(...)
Caso seja necessária alguma alteração dos itens acima, devido a ocorrência de uma
situação ou condição indispensável, o representante dos funcionários deverá ser
comunicado.
(...)
Parágrafo 2o - Valor e Forma de Pagamento
(...)
III (...)
INDICADORES DE PERFORMANCE:
> MÍNIMO = 90% do atingimento das metas estabelecidas
> ESPERADO = 100% do atingimento das metas estabelecidas
> ACIMA = 110% do atingimento das metas estabelecidas
(...)
VII — Critérios de participação e valores aplicáveis aos gerentes e diretores serão
determinados pelo acionista.
(...)
Conforme a redação das cláusulas acima reproduzidas, nos três instrumentos de
acordo apresentados as metas seriam definidas por indicadores/fatores, da seguinte forma:
Fatores de Rentabilidade, de Segurança, de Qualidade e de Produtividade. Entretanto, conforme
previsto, a forma de apuração de cada Indicador, estaria descrita nos respectivos anexos, parte
integrante de cada Acordo. Afirma a recorrente, que a quantificação da PLR de cada empregado
resulta da análise dos Demonstrativos de Resultados e das Metas apresentadas
(segurança/qualidade e produtividade), metas individuais, que estariam formalmente presentes
nos diversos instrumentos de acordos, no Anexo I; além, das metas globais (rentabilidade
baseada no EBITDA - valor orçado da empresa, da filial, da gerência). Assim, ainda conforme a
peça recursal: “Assinado o acordo de PLR, diante das Metas contidas no Anexo I, é realizada a
apresentação aos empregados dos limites de pagamento do PLR, intitulados: "inferior",
"esperado" e "acima do esperado" que eles (empregados) deverão contribuir entre 01/01 a
30/07 do ano de 2004 para que no final do resultado tenha direito a obtenção do PLR, se a meta
for atingida;”.
Fl. 2482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

Ocorre que os Anexos dos respectivos Acordos de Participação dos Trabalhadores
nos Resultados da Empresa, que são os instrumentos decorrentes da negociação, não apresentam
as necessárias regras, claras e objetivas, quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação, tampouco as regras adjetivas e, principalmente, quais seriam os mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado. Tomo alguns desses anexos e
cláusulas, que se encontram nas e.fls. 39/46 e 53/55, como exemplo para comprovar tal
afirmação:
Anexo I – Critérios para programa de PLR 2005 - Administração Bahia (Ilhéus, Itabuna, Feira de
Santana, Mataripe e Salvador (e.fl. 39)
Fatores
Indicador
Forma de Apuração
Rentabilidade Ebitda
Real X Orçado - Relatório Gerencial
Ultragaz
Segurança
Treinamento Integração
Número admissão ( inclusive 3o e
estagiários) X número func. Treinado
Qualidade
Auditoria
Quantidades de itens apontados X Itens em
desacordo procedimentos (vermelho) –
Relatório Auditoria
Qualidade
Pesquisa de clima
Aplicação dos itens do plano de ação do
resultado pesquisa de clima
Produtividade Controle
de
Custo
Fixos
(Outros+ Pessoal ) em mil R$
Carteira %
Apuração Ganho/Perda - Ton
Real
X
Orçado-
Sistema
Gerencial
Ultragaz
Realização – Front End
Realizado - Oracle

Anexo II – Comercial Empresarial Bahia (Ilhéus, Feira de Santana, Juazeiro, Barreiras e
Salvador (e.fl. 40)
Fatores
Indicador
Forma de Apuração
Rentabilidade
Ebitda
Real X Orçado - Relatório Gerencial
Ultragaz
Segurança
Plano
Treinamento
Segurança
Lista de Presença, registro simulados

Qualidade
N°
reclamações
procedentes
clientes
Índice
de
Vazamentos
Centrais

Registro
Central
de
Atendimento
Empresarial
Relatório da Central de Atendimento
Empresarial (n° chamados vazamento In°
centrais empresarial
Controle CSC Comodato NE
Fl. 2483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

Regularização
comodato
empresarial
Produtividade
Produtividade
Veículos
Ultrasystem
Hora Extra
Real X Orçado - Sistema Gerencial
Ultragaz
Real X Orçado - Sistema Gerencial
Uttragaz

Anexo I – Critérios para programa de PLR 2005 – Comercial Domiciliar Mataripe e Feira de
Santana (e.fl. 41)
Fatores
Indicador
Forma de Apuração
Rentabilidade
Ebitda
Real X Orçado - Relatório Gerencial
Ultragaz
Segurança
Acidentes de Trabalho

Acidentes com veículos
N identificado através de relatório da
CIPA, medico do trabalho ou julgado por
comissão da Unidade, afastamento com +
15 dias
No identificado através de COAVES
emitidas
Qualidade
Treinamento DOU
Lista de Presença (No. de Revendas
Treinadas)
Produtividade
Custos fixos - Outros+Pessoal
(R$/ton)
Real X Orçado - Sistema Gerencial
Ultragaz

As cláusulas e anexos acima referenciados evidenciam o fato de que os Termos de
Acordo 2004 e 2005, pactuados pelo sujeito passivo, deixaram de cumprir o requisito previsto na
parte inicial do § 1o, do art. 2o da Lei no 10.101, de 2000, qual seja: “§ 1o Dos instrumentos
decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição
das informações pertinentes ao cumprimento do acordado...” Apesar da aparente definição das
regras, o que se vê nos Anexos são supostos Indicadores e Formas de Apuração dos Fatores,
entretanto, não há qualquer definição de efetiva meta a ser alcançada pelos funcionários da
pessoa jurídica, que remeta à integração entre capital e trabalho; dependendo apenas da
ocorrência, ou não, de fatores internos ou externos sobre os quais os trabalhadores têm pouca ou
nenhuma ingerência, Não há demonstração, ou definição, de qual deveria ser a efetiva
participação do trabalhador, qual seria sua meta, quais seriam os pontos para determinação do
que seria um Resultado “Mínimo”, “Esperado” ou “Superior ao Esperado”, para efeito de
percepção da PLR, Situação ainda mais afrontosa é encontrada no item VII, do par. 2o da
Cláusula 5a acima reproduzida, que trata do PLR relativo aos gerentes e diretores nos seguintes
termos: “Critérios de participação e valores aplicáveis aos gerentes e diretores serão
determinados pelo acionista.” Ou seja, não há no instrumento de negociação qualquer definição
de regras, metas, critérios ou mecanismos de aferição da PLR dos gerentes e diretores, que,
sumariamente, serão definidos pelo acionista.
Fl. 2484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

Nos termos da Lei no 10.101, de 2000, a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa é instrumento de integração entre o capital e o trabalho e, assim, uma
forma de incentivo à produtividade. Tal premissa, pressupõe que seus beneficiários, conhecendo
as regras do processo, possam contribuir com seus esforços para o atingimento das metas
preestabelecidas e assim receberem suas participações nos lucros ou resultados da empresa.
Entretanto, conforme demonstrado, não consta dos Termos de Acordo a definição da efetiva
meta a ser alcançada pelos funcionários da pessoa jurídica, que remeta à integração entre capital
e trabalho. Ausente assim um dos mais importantes requisitos legais condicionadores da não
inclusão da participação nos lucros ou resultados na base de cálculo das contribuições, qual seja,
a inclusão, nos instrumentos decorrentes da negociação, de regras claras e objetivas quanto à
fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordo pactuado.
Ademais, deve ser novamente ressaltado o fato de que, relativamente ao período
objeto do lançamento, a recorrente somente trouxe aos autos os Acordos de Participação dos
Trabalhadores nos Resultados da Empresa, dos exercícios de 2004 e 2005, dos estabelecimentos:
Feira de Santana, Ilhéus, ltabuna, Mataripe, Salvador e Juazeiro e o Acordo de Participação dos
Trabalhadores nos Resultados da Empresa, do exercício de 2005, do estabelecimento Maceió.
Não foram apresentados outros acordos, que encampassem os demais estabelecimentos, com
destaque para o estabelecimento Matriz, envolvendo a Administração. Consta às e.fls. 354/359 e
365/369 minutas de acordo referentes a Companhia Ultragaz SA, que além de não se referirem à
fiscalizada, sequer se encontram assinadas pelas partes.
Conforme se verificou, a autuada traz em seu recurso os mesmos argumentos da
peça impugnatória. Anuindo com os termos e fundamentos da decisão de piso, acorde o disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e não tendo a recorrente apresentando novas
razões que pudessem alterar o entendimento deste julgador, em acréscimo ao já expendido, adoto
tais fundamentos também como minhas razões de decidir.
Quanto ao protesto para posterior juntada de documentos probatórios, era dever da
interessada, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se instaura o litígio,
municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas
alegações. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação apresentando todos os
argumentos e provas que entendesse fundamentar sua defesa. É o que disciplinam os
dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do referido Decreto no 70.235, bem
como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal.
Conforme o comando do art. 16, § 4o, a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Havendo ressalva somente nas situações expressamente previstas nas alíneas do mesmo § 4o,
hipóteses essas que, não se mostram presentes no caso ora sob apreciação. Apesar de alegar
motivo de força maior, justifica a autuada a impossibilidade de apresentação temporânea de
documentos, com o singelo motivo de tratar-se de mais de 81000 páginas, sendo demasiado
custosa sua apresentação, o que, por si só, não seria fato caracterizador de situação de força
maior.
Na peça impugnatória a autuada requereu a realização de perícia com o objetivo
de comprovar os seus argumentos, todavia, quando apreciou a impugnação a autoridade
julgadora indeferiu tal pedido, por entender desnecessária, porque a situação já estaria
Fl. 2485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

suficientemente esclarecida e passível de julgamento. Requerimento reiterado no recurso. Ora,
na fase litigiosa do procedimento fiscal não se faz auditoria. O trabalho fiscal espelhou a situação
presumida com base nas informações e documentos disponíveis naquele momento, situação essa
induzida pela própria contribuinte ao deixar de apresentar a documentação solicitada por ocasião
da auditoria. Assim procedendo, o sujeito passivo descumpriu sua obrigação legal, havendo
efetiva violação da legislação tributária, mediante a omissão de documentos e informações
necessários a correta identificação dos fatos econômicos no momento próprio.
A prova pericial, além do caráter específico, não depende exclusivamente da
vontade das partes, mas sim de circunstâncias que justifiquem a necessidade de apreciações
técnicas, por especialistas com conhecimento específico em determinadas matérias, com o intuito
de esclarecer questões controvertidas, para que o julgador, diante de indícios ou elementos
incipientes de prova, possa melhor elucidar os fatos para formar sua convicção. Hipótese esta, a
meu ver e comungando com a decisão de piso, não caracterizada na presente situação, por
considerar prescindível a realização da perícia pleiteada, mormente o fato de que a recorrente
tem a obrigação de juntar os meios probatórios de seu interesse. Ademais, preceitua o § 1 do art.
16 do Decreto no 70.235, de 1972, que deve ser considerado não formulado o pedido de
diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do mesmo art.
16, quais sejam: “...a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito”. Verifica-se
que a recorrente não se atentou ao atendimento de tais requisitos.
Assim sendo, também em consonância com a decisão de piso, indefiro o pedido
de perícia reiterado no recurso sob análise, por considerá-la desnecessária à produção das provas
pretendidas pela contribuinte, pelos motivos expostos e nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972, que permite à autoridade julgadora, na apreciação das provas, formar
livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de perícia/diligência que entender
desnecessário.
Finalmente, no que tange à possibilidade de sustentação oral, cumpre esclarecer
que, nos termos do disposto no artigo 55, § 1o, do anexo II, do Regimento Interno do CARF, a
publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na rede mundial
de computadores (internet), será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do
julgamento. De acordo com a Portaria CARF/ME no 7.755 de 30 de junho de 2021, é facultado
às partes, mediante solicitação, nos termos e prazos definidos nos art. 4o e 7o da mesma portaria,
o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, assim como sustentação
oral, desde que solicitado por meio de formulário próprio, indicado na Carta de Serviços no sítio
do CARF na internet. Deve portanto, a parte ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta,
podendo então adotar os procedimentos prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo
responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe
parcial provimento, para reconhecer a decadência das contribuições relativas à competência
01/2003.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 2486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 2202-008.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008245/2008-79

Fl. 2487
DF CARF MF
Documento nato-digital